Tribunal: CARF
Processo: 10580.729128/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. ALEGADOS VÍCIOS NO TDPF
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento interno da repartição fiscal com vista ao gerenciamento, controle e acompanhamento da ação fiscal. Eventuais vícios na sua emissão e execução, ou mesmo a sua própria ausência, não afetam a validade do lançamento.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Eventuais equívocos materiais (por exemplo, erros de escrita ou aritmética) — que, de todo modo, não foram comprovados — são sanáveis no âmbito do próprio procedimento, não caracterizando nulidade do lançamento. O que se exige é que o ato alcance sua finalidade: dar ciência suficiente da exigência e permitir resposta técnica.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Sociedade em Conta de Participação, ainda que formalmente constituída, criada sem propósito negocial, com objetivo principal de se aproveitar dos benefícios da opção pelo lucro presumido, não produz efeitos perante o Fisco.
Descaracterizada a sociedade em conta de participação, as respectivas receitas devem ser tributadas em nome do Sócio Ostensivo, submetendo-se ao mesmo regime de apuração deste.
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ATIVO NÃO CIRCULANTE. GANHO DE CAPITAL.
A alienação de imóvel adquirido para uso próprio e, posteriormente, utilizado para locação a terceiros, classificado no ativo imobilizado, sujeita-se a apuração de Ganho de Capital.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDE/SIMULAÇÃO E CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício quando a autuação demonstrou a caracterização da ocorrência de sonegação fiscal, fraude/simulação e conluio, não havendo como desvincular a qualificação da multa do lançamento efetuado.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729128/2017-85
ACÓRDÃO
1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. ALEGADOS VÍCIOS NO TDPF
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento
interno da repartição fiscal com vista ao gerenciamento, controle e
acompanhamento da ação fiscal. Eventuais vícios na sua emissão e
execução, ou mesmo a sua própria ausência, não afetam a validade do
lançamento.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento. Súmula CARF no 171.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Eventuais equívocos materiais (por exemplo, erros de escrita ou aritmética)
— que, de todo modo, não foram comprovados — são sanáveis no âmbito
do próprio procedimento, não caracterizando nulidade do lançamento. O
que se exige é que o ato alcance sua finalidade: dar ciência suficiente da
exigência e permitir resposta técnica.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Sociedade em Conta de Participação, ainda que formalmente constituída,
criada sem propósito negocial, com objetivo principal de se aproveitar dos
benefícios da opção pelo lucro presumido, não produz efeitos perante o
Fisco.
Descaracterizada a sociedade em conta de participação, as respectivas
receitas devem ser tributadas em nome do Sócio Ostensivo, submetendo-
se ao mesmo regime de apuração deste.
Fl. 16113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
2
CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL.
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEL.
ATIVO
NÃO
CIRCULANTE. GANHO DE CAPITAL.
A alienação de imóvel adquirido para uso próprio e, posteriormente,
utilizado para locação a terceiros, classificado no ativo imobilizado, sujeita-
se a apuração de Ganho de Capital.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO
FISCAL,
FRAUDE/SIMULAÇÃO E CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício quando a autuação
demonstrou a caracterização da ocorrência de sonegação fiscal,
fraude/simulação e conluio, não havendo como desvincular a qualificação
da multa do lançamento efetuado.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que limitou
o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito
tributário apurado.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os
administradores,
mandatários,
prepostos
e
empregados
são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Fl. 16114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator; ii) por voto de qualidade, em: ii.a)
negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz (Relator),
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira que
davam provimento ao recurso. O Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
acompanhava o Relator pelas conclusões; ii.b) dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) para
100% (cem por cento), com base no art. 106, II, 'c', do CTN, c/c as alterações promovidas pela Lei
no 14.689/2023 e manter as responsabilidades solidárias, vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz (Relator), Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira que davam provimento ao recurso para afastar a multa e as
responsabilidades solidárias. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Edmilson
Borges Gomes.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Assinado Digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (efls. 15371/15407; efls. 14939/14975 e às efls.
15762/15798; 15758/15759; efls.15851/15887) interpostos pelo contribuinte e responsáveis
Fl. 16115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
4
solidários contra acórdão da DRJ, efls. 15679/15702, que julgou parcialmente procedente
impugnações administrativas apresentadas pelo contribuinte e responsável solidário TOTAL
EMPREENDIMENTOS LTDA (efl. 13.945/14012), assim como os responsáveis João Gualberto
Vasconcelos e José Humberto Souza (fl. 14.430/14498), referente à autuação (efls.02/18),
consubstanciado em Relatório Fiscal às efls.19/44, que constituiu créditos tributários de IRPJ e
CSLL exigidos contra o contribuinte, no valor de R$ 32.108.042,19.
Os contribuintes e responsáveis solidários já haviam sido devidamente citados na
publicação do acórdão original: JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS em 18/10/2018 (AR, às
efls14933); JOSÉ HUMBERTO SOUZA em 18/10/2018 (AR, às efls14934), com apresentação
conjunta de recurso voluntário às efls. 15371/15407, em 16/11/2018 (efls.15145); TOTAL
EMPREENDIMENTOS LTDA em 18/10/2018 (AR, às efls14935), sem apresentação de recurso
voluntário; SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , em 18/10/2018 (AR, às
efls.14936) e protocolou recurso voluntário em 13/11/2018 (efls.14938), às efls. 14939/14975 e às
efls. 15762/15798.
Mesmo com a publicação do Acórdão corrigido (efls.15679/15702), em 19/07/2021,
houve nova intimação para apresentação de recursos voluntários. Assim, JOÃO GUALBERTO
VASCONCELOS em 23/08/2021 (AR, às efls115710); JOSÉ HUMBERTO SOUZA em 13/08/2021 (AR,
às efls.15.709), novamente com apresentação conjunta de resposta à intimação às efls.
15758/15759, juntada em 06/09/2021, em que justificam já terem apresentado a petição recursal
à ocasião da decisão recorrida original, reiterando-a às efls.15846 (solicitação de juntada), nas
efls.15851/15887; TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA em 18/10/2018 (AR, às efls14935), sem
apresentação de recurso voluntário; SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (já
adquirida pela HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA efls. 16112), em 09/08/2021 (intimação
online, às efls.15708) e protocolou recurso voluntário em 06/09/2021 (efls.15712), às efls.
15714/15750.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata do lançamento de ofício do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL em que
se exige do impugnante, SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, o
valor total de crédito tributário de R$ 32.108.042,19, conforme detalhamento
abaixo:

Os fatos que culminaram com o lançamento deste valores serão sinteticamente
descritos a seguir. Conforme consta no relatório fiscal, a fiscalização foi iniciada na
empresa ATUAL PARTICIPAÇÕES LTDA ( CNPJ no 02.844.190/0001-59), com o
intuito de averiguar a correta apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ano-
calendário de 2012.
Fl. 16116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
5
O procedimento teve início no dia 09/05/2016, conforme Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fl. 58). Contudo, no decorrer dos trabalhos a autoridade
fiscal constatou que as infrações constantes no auto de infração foram cometidas
pela empresa SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no
02.212.937/0001/56). Sendo assim, no dia 29/08/2017 foi lavrado o Termo de
Início do Procedimento Fiscal (fl. 250) na empresa SERRANA.
Segundo relato da fiscalização, o lançamento foi efetuado em decorrência da
alienação de um imóvel denominado IMÓVEL MIGUEL SUTIL que pertencia ao
impugnante, em dezembro de 2012. Na época desta operação de venda o imóvel
estava alugado ao SUPERMERCADO MODELO LTDA. Para efetuar esta venda o
sujeito passivo criou uma Sociedade em Conta de Participação, SCP SANTA ROSA
CUIABÁ. Sendo assim, a tributação ocorreu com base no lucro presumido, como
se o imóvel estivesse classificado no seu ativo circulante, como mercadoria,
utilizando o índice de presunção de 8% (oito por cento).
Ao final da operação apurou um lucro da distribuir no montante de R$
32.158.847,00. A fiscalização, analisando os fatos ocorridos na época, chegou a
conclusão que a forma de tributação utilizada pelo sujeito passivo não seguiu os
preceitos legais, onde o contribuinte objetivava exclusivamente a economia
tributária indevida. Para demonstrar tal alegação, a autoridade fiscal enumerou o
seguinte:
1- Demonstrou, através do contrato social das empresas envolvidas que elas têm
controle comum, ou seja, possuem o mesmo quadro societário;
2- Que o IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi adquirido em 30 de junho de 2000 pela
empresa SERRANA. Que em 05 de setembro de 2008 foi alienado à empresa
ATUAL pelo valor de R$ 7.796.369,31. Salientando que a escritura só foi efetuada
no dia 13 de março de 2013, após a venda do mesmo imóvel para a CIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR).
3- Em 12 de novembro de 2012 a empresa ATUAL, através de uma escritura
pública de Dação em Pagamento, por não ter cumprido o pactuado na escritura
de compra e venda, devolveu o imóvel à empresa SERRANA pelo valor de R$
7.009.114,13.
4- Que a empresa SERRANA, objetivando o venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL para
o GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, utilizou uma Sociedade em Conta de Participação (SCP
SANTA ROSA CUIABÁ).
Nesta SCP a empresa SERRANA figurou como sócia ostensiva e os sócios João
Gualberto Vasconcelos e José Humberto Souza figuraram como sócios
participantes. A fiscalização ressaltou que o sócio ostensivo aportou 99,91% do
capital, que foi integralizado com o IMÓVEL MIGUEL SUTIL; e que os sócios
participantes aportaram 0,07% e 0,02% do capital; ou seja, de forma atípica a uma
SCP, o sócio ostensivo é quem aportou a quase totalidade dos recursos na
formação da sociedade e os participantes foram os sócios majoritários da
empresa SERRANA.
5- Que o IMÓVEL MIGUEL SUTIL sempre esteve classificado no ativo imobilizado,
tanto na empresa ATUAL como na SERRANA; que no momento da criação da SCP
Santa Rosa, imediatamente antes da venda do mesmo, foi classificado como ativo
circulante.
Fl. 16117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
6
6- A fiscalização constatou que ocorreram notificações da empresa ATUAL ao
MERCADO MODELO, que alugava o imóvel, e aos sublocatários, no intuito de
registrar o não interesse pela compra do imóvel e mencionando contatos
anteriores. Também há registro de pagamento a corretores de imóveis no valor
de R$ 1.000.000,00, conforme contrato de compra e venda, o que demonstra que
já havia o interesse na venda do imóvel.
7- No relatório fiscal a autoridade fiscal procurou enfatizar a relação de
proximidade entre as duas empresas, SERRANA e ATUAL. Segue trecho do relato
(fls.25 e 26): “No caso do IMÓVEL MIGUEL SUTIL, objeto deste lançamento, fica
bem evidente que o negócio entre a SERRANA e a ATUAL jamais seria realizado
entre empresas independentes. Como dito, o pagamento do valor acordado foi
dividido em parcelas que não foram pagas, não houve cobrança de encargos das
parcelas em mora, o imóvel foi devolvido um mês antes da alienação para
terceiros, por um valor substancialmente inferior ao valor da venda, e as
escrituras de alienação e dação só foram registradas após a venda para terceiros.
... No caso em tela e nos termos do artigo 1.227 e do parágrafo 1o do artigo 1.245,
da Lei no 10.406/2002 (código civil), que dispõem que enquanto não se registrar o
título translativo o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, O
IMÓVEL MIGUEL SUTIL continuou a ser de propriedade da SERRANA até a venda
do mesmo para o GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, não podendo ser considerada a
transferência do mesmo da ATUAL para a SERRANA como aquisição de um bem
para revenda, uma vez que este, sempre esteve classificado como ativo
imobilizado, o que não poderia ser diferente. Somente após a concretização da
alienação para terceiros é que as mencionadas escrituras foram registradas, para
“regularizar” a ida e vinda do bem. Este planejamento só foi possível graças as
operações não usuais, lastreadas no controle comum das empresas. Na realidade,
como dito no comunicado da SERRANA ao Banco do Brasil, esta transação se
constituiu numa mera transferência contábil entre empresas do mesmo grupo.”
8- Que a empresa SERRANA não desempenha e não desempenhou, de fato, a
atividade imobiliária, notadamente, de compra e venda de imóveis, em que pese
possua no rol de suas atividades a compra, venda, aluguel e arrendamento de
bens imóveis, máquinas e equipamentos. Ela desempenha, essencialmente, a
atividade de supermercado, utilizando o nome fantasia HIPERIDEAL.
9- A SERRANA no período de 2012 a 2016, não vendeu nenhum imóvel para
terceiros. O único imóvel alienado foi o IMÓVEL MIGUEL SUTIL. Que os demais
imóveis alienados, conforme informação do próprio contribuinte, foram alienados
no ano de 2016 e foram transferidos para a empresa ATUAL, sendo que todos eles
estavam classificados no ativo imobilizado da empresa. Além disso, no período de
2008 a 2010, conforme planilha apresentada pelo contribuinte, o único imóvel
alienado para terceiros estava classificado no imobilizado.
10- A autoridade fiscal elaborou um demonstrativo das receitas auferidas pelo
sujeito passivo, extraídas dos balancetes, abrangendo o período de 2009 a 2016
(fls. 27 a 29). Teceu os seguintes comentários:
Fl. 16118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
7

“Com relação aos demonstrativos acima, cabe alguns comentários: a venda de
bens registrada no ano de 2011, refere-se a ganhos na venda de caminhões,
conforme conta do RAZÃO anexa. Em 2016, as receitas de venda de imóveis
corresponderam a vendas dos imóveis do ativo imobilizado para a empresa do
grupo, ATUAL.
Coincidentemente, as vendas foram realizadas a partir de maio de 2016, após o
início da fiscalização. Com relação ao ano de 2010, quando os imóveis
denominados de ITAPUAN, OGUNJÁ e PITUBA (Loteamento Vela Branca), foram
alienados para a empresa ATUAL, pelos valores de R$ 1.100.000,00, R$
Fl. 16119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
8
2.000.000,00 e 7.000.000,00, respectivamente, não há registro de receitas
oriundas da venda destes imóveis. Isto porque estes, foram submetidos à
apuração do GANHO DE CAPITAL e obtiveram prejuízo, de acordo com a conta
contábil de número 420501001 – GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS.
Este fato demonstra, de forma inequívoca, que o próprio contribuinte reconhece
que as vendas dos imóveis não representam o exercício da atividade imobiliária,
portanto, não é uma receita operacional.
Também reforça a não usualidade nas operações comerciais, uma vez que houve
prejuízo nas três operações, realizadas entre as empresas relacionadas. Outro
ponto a destacar se refere às receitas classificadas como da atividade imobiliária,
no ano de 2016, que se resumiram a receitas de aluguel. Observamos o registro
de dois valores oriundos de aluguéis. Na realidade se trata das mesmas origens de
receitas, a diferença é que o valor de R$ 335.295,74, corresponde ao período de
janeiro a abril e o valor de R$ 756.872,40, refere-se aos meses de maio a
dezembro de 2016, período após o início da fiscalização.
Deste modo, não pode uma empresa que não desempenha a atividade
imobiliária, simplesmente reclassificar um bem do Ativo Imobilizado para o
circulante para não pagar o ganho de Capital.
Prosperando este entendimento, ninguém pagará o Ganho de Capital. De outro
modo, uma empresa do ramo imobiliário, tributada pelo Lucro Real, poderá
classificar seus bens destinados a revenda no imobilizado para não pagar o PIS e
COFINS, se assim for conveniente.
Destarte, resta claro que a empresa SERRANA não desempenhou a atividade
imobiliária de compra e venda de imóveis, incorporação, etc., no período de 2009
a 2016, período que engloba o Fato Gerador dos tributos lançados neste Auto de
Infração. Coincidentemente, como dito, no ano de 2016, ano de início da
fiscalização, passou a classificar suas receitas de alugueis como da atividade
imobiliária, a partir do mês de maio, mês de início da fiscalização.
Ora, o simples fato de a empresa possuir no seu rol de atividades a atividade
imobiliária, bem como classificar as receitas de alugueis como receitas imobiliárias
não pode ser determinante para comprovar o desempenho desta atividade.
Resta claro que não houve a habitualidade na compra e venda de imóveis que
comprovasse o exercício desta atividade. Por outro lado, na empresa ATUAL, o
IMÓVEL MIGUEL SUTIL sempre esteve classificado no ativo imobilizado, nunca
ficou disponível como imóvel para revenda (BALANCETES E RAZÃO).”
Após estas constatações, a fiscalização enumerou diversos atos normativos que
impedem a transferência dos bens do imobilizado para o circulante, com o
objetivo de venda de mercadoria, quando a empresa não exerce a atividade
imobiliária de fato.
Além de citar o Parecer Normativo CST no 108, de 28 de dezembro de 1978 que
define que os imóveis destinados a locação devem ser classificados no ativo
imobilizado; e, o Parecer Normativo CST no 03/1980, que estabelece que para os
efeitos do imposto de renda, os bens que se destinam à exploração do objeto
social ou à manutenção das atividades da pessoa jurídica devem permanecer
classificados em contas de ativo permanente até o momento da sua alienação,
Fl. 16120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
9
baixa ou liquidação. A autoridade fiscal defende a tese de simulação na criação da
SCP Santa Rosa Cuiabá.
Afirma que a formação desta SCP não teve nenhuma lógica comercial, uma vez
que o sócio ostensivo é quem arcou com quase a totalidade do seu capital
(99,91%), quando o lógico, considerando a natureza de uma SCP, é que os sócios
participantes, detentores do capital, utilizassem a estrutura e expertise do sócio
ostensivo para promoverem um negócio. Além disso, os sócios participantes
teriam que agregar algo novo, como uma patente, uma especialização, por
exemplo.
Algo que não ocorreu no caso em análise. Conclui que (fl. 32): “As empresas têm o
direito de, nas opções de caminhos lícitos, escolher o que lhes traga maior
economia tributária. Porém, esta escolha não pode ser consubstanciada em
práticas de condutas ilícitas. Neste sentido, a criação de uma SCP sem um
fundamento societário ou comercial, nos moldes em que foi criada, fere a
princípios do nosso código civil, representando um ato jurídico simulado, previsto
no artigo 167 da Lei no 10.406/2002.
Destarte, fica claro e evidente que a SCP não teve outro objetivo senão o de lesar
a Fazenda Nacional, se beneficiando de uma economia tributária indevida, uma
vez que tributou a venda do imóvel com base no Lucro Presumido, como se o
mesmo fosse uma mercadoria, utilizando o índice de presunção de 8%. Caso
tivesse tributado diretamente na empresa SERRANA, que seria o correto, estaria
submetida ao Lucro Real e, portanto, não se beneficiaria do índice de presunção
de apuração do lucro, independentemente de ser uma receita operacional ou
não, ressaltando que neste ano-calendário a empresa obteve lucro tributável.”
Sendo assim, a fiscalização efetuou a tributação da alienação do IMÓVEL MIGUEL
SUTIL diretamente na empresa SERRANA, com base no lucro real anual,
desconsiderando a apuração efetuada através da SCP, apurando o resultado não
operacional nos moldes do Art. 418 do Decreto no 3.000/99, obtendo os valores:
Valor da alienação do imóvel —> R$ 42.000.000,00 Valor contábil depreciado —>
(R$ 7.020.553,00) Resultado não operacional —> R$ 34.979.447,00
Em apuração decorrente, a autoridade fiscal calculou o valor devido da CSLL –
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, em conformidade com a Lei no
8.981/95. Art. 57; Lei no 9.249/95, Art. 2o e Lei no 9.430/96, Art. 28. Ressalta-se,
conforme demonstrado no Auto de Infração, os pagamentos efetuados pelo
sujeito passivo referente ao IRPJ e CSLL, recolhidos em decorrência da alienação
do IMÓVEL MIGUEL SUTIL foram aproveitados na apuração dos valores devidos no
lançamento objeto deste processo.
A fiscalização conclui que houve planejamento tributário abusivo por parte do
impugnante. Afirma que o sujeito passivo, utilizando-se do controle comum das
empresas, com o único propósito de economia tributária, praticou planejamento
tributário abusivo, que se consubstanciou em evasão fiscal. Aliado a isto, o sujeito
passivo quis demonstrar que exercia a atividade imobiliária de compra e venda de
imóveis.
No caso em tela, considerando a prática de ato simulado, a fiscalização aplicou a
multa qualificada de 150% prevista no Art. 44, parágrafo 1o da Lei 9.430/96. Por
fim, com base no Art. 124, inciso I e Art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66, a
autoridade fiscal considerou como responsáveis tributários as pessoas físicas João
Fl. 16121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
10
Gualberto Vasconcelos (CPF no 885.404.058-49) e José Humberto Souza (CPF no
104.239.075-49); e a pessoa jurídica TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ no
04.188.335/0001-36). Argumenta que (fl. 38):
“Com a venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL, tributada pelo LUCRO PRESUMIDO,
utilizando o índice de presunção de 8%, a SCP obteve um lucro de R$
32.158.847,00 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil oitocentos e
quarenta e sete reais), muito superior ao devido. Este lucro foi capitalizado pela
empresa SERRANA, conforme a 28a alteração do seu contrato social, ocorrida em
30 de setembro de 2013. Cabe registrar que até aqui, a empresa TOTAL
EMPREENDIMENTOS possuía 94,95% do capital da empresa SERRANA. Entretanto,
através da 29a alteração do Contrato Social, a empresa TOTAL
EMPREENDIMENTOS se retira da sociedade transferindo suas cotas para os sócios
JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS e JOSÉ HUMBERTO SOUZA.
Destarte, ao final do processo, os senhores aqui mencionados foram os maiores
beneficiários da venda do imóvel com base em ato simulado, resultando em
fraude ao fisco, obtendo um lucro a distribuir maior do que o devido.”
Da impugnação
Inconformado com o auto de infração o impugnante apresentou sua impugnação
(fl. 13.943) no dia 18 de dezembro de 2017.
Esta impugnação abrange também um dos responsáveis solidários, a empresa
TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ no 04.188.335/0001-36).
Assim como, no dia 20 de dezembro de 2017 os demais responsáveis, João
Gualberto Vasconcelos (CPF no 885.404.058-49) e José Humberto Souza (CPF no
104.239.075-49), apresentaram impugnação (fl. 14.430) ao lançamento.
As impugnações apresentadas neste processo possuem o mesmo teor. Em síntese
o impugnante argumenta que o auto de infração deve ser julgado completamente
improcedente, pois é legítimo e legal a criação de uma SCP como ferramenta de
planejamento tributário; além de ter adotado procedimento contábil e fiscal na
venda do imóvel legalmente válido.
Num primeiro momento o impugnante alega nulidade do auto de infração em
razão de fiscalização anterior ao termo de distribuição de procedimento fiscal.
Alega que o procedimento fiscal iniciou-se no dia 09/05/2016, na empresa Atual e
que passados 120 dias a ação fiscal não foi encerrada em relação a Atual e o
auditor fiscal responsável apoderou-se dos elementos auditados para instaurar
uma ação fiscal contra a empresa Serrana, no que ficou denominado “conversão”
de procedimento fiscal. Ressalta que não há previsão na Portaria RFB 1687/2014
para o procedimento de “conversão de ação fiscal”.
Reintera que o conteúdo do Termo de Início do Procedimento Fiscal já revela, por
si só, que aquele não foi o início da ação fiscal contra a empresa Serrana. Outra
nulidade destacada pelo autuado refere-se a inobservância ao Art. 142 do Código
Tributário Nacional. Afirma que a fiscalização deixo de determinar de forma
diligente, legítima e dentro dos parâmetros legais o montante dos tributos
lançados de ofício, na medida em que, em detrimento da verdade material,
deixou de considerar os valores apurados a título de contribuição ao PIS e COFINS,
não contemplando os requisitos de certeza e liquidez indispensáveis ao
lançamento tributário.
Fl. 16122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
11
Completa que a fiscalização no momento de apuração dos valores supostamente
devidos a título de IRPJ e CSLL deixou de considerar em sua deduções os valores
recolhidos a título de PIS e COFINS incidentes na operação de venda do bem
imóvel MIGUEL SUTIL. Analisando o mérito da questão, o impugnante contestou a
surreal narrativa dos fatos no auto de infração. Alega que a autoridade fiscal
narrou os fatos insinuando que a relação das empresas SERRANA e ATUAL seriam
inusuais, comparando com uma relação com terceiros.
Tratando de forma obscura uma relação de grupo empresarial pública e notória.
Defende que é evidente, pública e notória a relação de identidade de sócios entre
as empresas ATUAL e SERRANA. Que, ao contrário do relatado no procedimento
fiscal, a relação entra as empresas sempre foi tratada com muita naturalidade,
seja diante de terceiros seja diante do próprio fisco. São empresas do mesmo
grupo empresarial.
Por considerarem empresas do mesmo grupo empresarial, o impugnante justifica
todo o histórico de venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL entre as empresas SERRANA
e ATUAL (fls. 13.962 a 13.966):
“1. O ―Imóvel Miguel Sutil foi adquirido no ano de 2000 pela SERRANA,quando
exerceu atividade econômica na cidade de Cuiabá, tendo sido este um ponto
comercial (um supermercado). Finalizado os compromissos contratuais que
estabeleciam cláusula de não concorrência na Bahia, a SERRANA pôde voltar a
exercer atividade econômica neste Estado.
2. Com isso, em 2008, pretendeu alocar o bem na ATUAL, patrimonial do grupo
empresarial, como uma definição estratégia, daquele momento, de redução de
riscos da atividade econômica. Foi essa motivação da lavratura da escritura
pública datada de 05 de setembro de 2008, quando, também, o imóvel foi
contabilizado na ATUAL.
3. Aconteceu que, por desconformidade interna de procedimento, a escritura
pública lavrada não foi levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis, o que
o grupo empresarial só detectou em auditoria procedimental interna realizada em
2012. Registre-se, aqui, que, ao contrário do que a narrativa do fiscal tenta
induzir, este fato não é incomum em um contexto de grupo empresarial, no qual
os riscos da ausência de registro da escritura são nada expressivos.
4. Como narrado, no segundo semestre de 2012, face a uma auditoria
procedimental interna, verificou-se que o imóvel – embora contabilmente
estivesse alocado na ATUAL e embora lavrada a referida escritura pública - não
havia sido juridicamente transferido para a SERRANA, vez que a escritura pública
não fora levada a registro. Percebeu-se, também, que a ATUAL não havia
realizado o desembolso – fato, de novo, nada incomum em um contexto de grupo
empresarial, no qual os riscos do não recebimento do preço são nada expressivos.
5. Assim, em outubro de 2012, a ATUAL decidiu por realizar a devolução contábil à
SERRANA por meio da competente escritura de dação em pagamento, uma vez
que não havia sido realizado nenhum desembolso referente ao pagamento da
operação de compra e venda. Aqui, um ponto é necessário ser destacado. A
situação comercial da época, incluindo a locação então vigente com o
Supermercado Modelo (e a sua situação econômica) além do fato de o imóvel
estar em outro estado – no qual a SERRANA não exercia mais atividade
Fl. 16123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
12
econômica, fez a SERRANA considerar a busca por investidores mais significativos,
o que, naquele momento, apenas se cogitava em potencial.
Os pressupostos claramente percebidos pela análise realizada pelos setores
contábil, fiscal e jurídico do grupo econômico foram:
(a) levar em consideração a intenção pela busca de investidores;
e, (b) visualizar este negócio de forma individualizada, uma vez que, em 2012, a
SERRANA já era um forte agente econômico no setor de comércio varejista na
Bahia. Ressalte-se, neste ponto, que a SERRANA sempre possuiu a atividade
imobiliária como objeto social (e a racionalidade disso ficará demonstrada no item
III abaixo). Foi aqui que surgiu, também, a opção pela constituição de uma
sociedade em conta de participação (SCP), para individualizar o negócio do ponto
de vista gerencial, considerando a intenção, à época, de busca de
investidores(voltaremos, também, a este ponto no item IV abaixo).
6. Nesse passo, em novembro de 2012, foi lavrada a escritura de dação em
pagamento (Doc_comprobatórios) e constituída a sociedade em conta de
participação (Doc_comprobatórios), tendo a SERRANA como sócia ostensiva, e os
sócios João Gualberto e José Humberto como sócios participantes.
7. Em 11 de dezembro de 2012, foi assinada a promessa de compra e venda do
imóvel com a Companhia Brasileira de Distribuição (Doc_comprobatórios).
Neste momento, diferente do que narra o relatório fiscal, a SERRANA não alienou
o imóvel nesta data, apenas prometeu alienar. Esta é mais uma imprecisão
técnica do relatório fiscal. O que foi subscrita foi uma promessa de compra e
venda, fruto de uma oportunidade comercial que, segundo entendeu a SERRANA,
faria muito sentido aproveitar. Frise, aqui, a elucubração do relatório fiscal
quando deduz, ser ―pouco crível que um imóvel neste valor tenha sido vendido
no período de um mês‖ (página 6).
Primeiro, repita-se, foi assinada uma PROMESSA de compra e venda, o que, na
legislação civil significa o compromisso de firmar um contrato futuro5.
Segundo, se bem analisada a promessa, se verificará que sequer houve tempo de
realização de avaliações preliminares, e, com isso, a promessa foi firmada sob
condições resolutivas (!) justamente em razão da oportunidade inesperada do
negócio.
Senão vejamos:
Fl. 16124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
13

Se bem analisado, portanto, a promessa de compra e venda, a autuação
entenderia que NÃO é pouco crível a oportunidade comercial realizar-se no
tempo em que foi realizada, tendo sido adotado os mecanismos legais para
assegurar as partes dos riscos envolvidos.
8. Daí, dada a oportunidade comercial, e tendo esta oportunidade aparecido no
formato de compra do imóvel, a SERRANA, novamente, acionou a equipe contábil,
fiscal e jurídica do grupo econômico para análise do planejamento tributário a ser
adotado na efetivação da venda. As condições legais e contábeis, tendo em vista o
imóvel já estar alocado no estoque da SCP, e em razão de a SERRANA deter, como
de fato sempre deteve, a atividade imobiliária em seu objeto empresarial (se
voltará a este ponto no próximo tópico), fora desenhada dentro do escopo legal a
venda questionada na autuação.”
O impugnante defende a tese que a venda do imóvel deveria ser tributada como
receita operacional, pois na SCP Santa Rosa Cuiabá o bem estava classificado
como “revenda”. Que a alocação do imóvel na SCP teve por racionalidade a
pretensão de obtenção de eventual investidor em potencial no futuro.
Reitera que a empresa SERRANA sempre teve a atividade imobiliária no seu
objeto social, conforme comprovado por meio de seu contrato social. Com
relação a realização do negócio via Sociedade em Conta de Participação, SCP
Santa Rosa Cuiabá, argumenta que foi legal e cumpriu todos os termos da
legislação.
Afirma que as sociedades em conta de participação não precisam atender aos
requisitos listados pelo fiscal.
Alega que não é vedado legalmente o fato dos sócios partícipes possuírem
participação aquém do ostensivo. Ressalta que caso a organização societária se
enquadre nos limites legais, não cabe ao Estado margem de interpretação; ele
deve apenas aplicar a lei, respeitando os direitos de escolha que os particulares
detêm conforme alternativas legais.
Fl. 16125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
14
Afirma que a empresa SERRANA, enquanto sócia ostensiva da SCP Santa Rosa,
cumpriu suas obrigações contábeis e fiscais prestando todas as informações
pertinentes em sua declaração de rendimentos, indicando os valores a pagar do IR
e da CSLL da SCP. Que, como legalmente autorizada pela legislação, a SCP optou
pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
Argumenta que o critério adotado pela empresa ao efetuar a classificação do bem
IMÓVEL MIGUEL SUTIL, recebido através de dação em pagamento, diretamente
em conta do estoque não encontra nenhum óbice contábil ou fiscal, vez que se
trata de bem que não se encontrava classificado dentro da empresa. Reitera que
o retorno do imóvel ao patrimônio da empresa SERRANA não desconfigura a
anterior perda de propriedade. Ou seja, ele deixou de ser de sua propriedade e
posteriormente houve a sua devolução. Assim, o impugnante possuía liberdade
de registrar a sua nova propriedade (IMÓVEL MIGUEL SUTIL) na conta estoque,
como mercadoria vinculada a sua atividade imobiliária. Ainda que a SERRANA não
pratique a atividade de compra e venda de imóveis de forma recorrente, pode, de
acordo com o seu objeto, previsto em contrato social, realizar a prática regular de
tais atividades. Vez que há no ordenamento a possibilidade de a empresa que
desempenha atividade imobiliária efetuar a classificação de um bem imóvel em
seu ativo circulante – estoque.
O impugnante rebate a tese de simulação suscitada pela auditoria fiscal quando
argumenta que a empresa ATUAL exerce atividade de compra e venda de imóveis
e outros bens duráveis; que seria plenamente possível e igualmente legal a
realização da venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL através da citada empresa.
Neste ponto, por tratar-se de empresa que também exerce atividade imobiliária e
que em diversas ocasiões operacionalizou a venda de imóveis do grupo
econômico, vê-se que, não precisaria a empresa SERRANA, agir de má-fé,
conforme tenta fazer parecer o auditor fiscal, para efetuar a tributação da venda
do imóvel MIGUEL SUTIL nos moldes em que esta foi realizada.
Além da empresa Atual optar, com base na sua escrituração contábil, o regime de
tributação pelo lucro presumido.
Afirma que (fl. 13.991) : “O que ocorreu no presente caso foi a adoção de
planejamento tributário devidamente fundamentado o que, como é
conhecimento desta administração pública, nada mais é do que a opção pela
aplicação de normas que possibilitem a minoração no recolhimento de tributos.
Trata-se, pois, de um DIREITO do contribuinte que pode estruturar seus negócios,
procurando a diminuição dos custos, através da aplicação da lei.”
Ressalta que houve prática abusiva por parte da fiscalização (fl. 13.996): “Assim
pode-se afirmar sem sombras de dúvidas que a única pratica abusiva que se
verifica no auto de infração deve ser imputada a autoridade lançadora que, sem
qualquer respaldo na lei, sem apresentar qualquer comprovação concreta e
irrefutável de suas alegações foge completamente aos ditames legais, afastandose
assim dos limites de sua atividade, que é – ou pelo menos deveria ser – vinculada
à estrita legalidade.”
Contesta a aplicação da multa majorada de 150%. Argumenta que o nosso
ordenamento jurídico exige que o intuito de simulação e fraude, para fins de
aplicação da multa majorada, seja EVIDENTE, que aflore com tal certeza e clareza
que não se possa suscitar qualquer dúvida sobre a má-fé dos atos e negócios
Fl. 16126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
15
jurídicos praticados pela empresa; cabendo nesta hipótese à administração
tributária, apresentar provas objetivas, conclusivas e irrefutáveis acerca da
conduta configurada, e não simples suspeitas e elucubrações.
Cita decisões do CARF nesse sentido. Completa alegando que esse entendimento
foi consolidado pelas súmulas (fl. 14.001) do CARF no 14 e 25, que expressamente
afastam a aplicação de multa qualificada nos casos em que a autoridade
administrativa indica apenas a existência de presunção legal de omissão de
rendimentos, sem comprovar o evidente intuito de fraude do contribuinte.

O contribuinte traz a tese de vedação ao confisco. Onde a aplicação da multa de
150% é absolutamente desproporcional e confiscatória. Com relação a
responsabilidade pessoal dos sócios, defende que (fls. 14.009 e 14.010):
“Para além da obrigatoriedade de comprovação oriunda da inteligência do artigo
135, III, do CTN, conforme acima explanado, sabe-se que durante o curso do
processo administrativo incumbirá ao interessado o ônus de demonstrar a
ocorrência de qualquer ato que justifique as alegações de fato e de direito que
consubstanciam seu lançamento.
Assim, como já adiantado acima, existindo qualquer dúvida acerca da ocorrência
do fato gerador da relação tributária, cabe ao fisco o ônus de provar o fato
jurídico (constitutivo, extintivo ou modificativo) que suscita.
A esse despeito, deve ser relembrado que o principal fundamento do lançamento
ao qual se pretende imputar responsabilidade dos sócios administradores é a
suposta existência de planejamento tributário abusivo, que teria ocasionado
evasão fiscal. Ocorre que, o que ocorrera de fato foi a minoração da carga
tributária da empresa, em decorrência de adoção de planejamento tributário que
se deu rigorosamente nos termos da lei, razão pela qual, não há que se falar em
procedimento tributário abusivo, na forma de evasão fiscal.
Como se vê, trata-se de questão extremamente delicada, em que os sócios
administradores se encontram sujeitos à conclusão e beira os limites entre a
legalidade e a equivocada interpretação de abusividade.
Contudo, não devem haver dúvidas de que tendo agido dentro dos limites da lei,
ainda que visando apenas a redução da carga tributária, deverá ser reconhecido o
planejamento tributário traçado.
Desta forma, cumprida a lei de regência, nada há que se falar em procedimento
abusivo por parte do contribuinte, e foi exatamente o que ocorreu no presente
caso, em que a SERRANA, seguindo orientações de consultoria fiscal, se valeu
Fl. 16127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
16
planejamento tributário para orquestrar alienação de bem com minoração da
carga tributária.”
Por fim, diante do exposto o impugnante requer:
(i) seja admitida e integralmente acolhida a presente impugnação, para que seja
julgada e reconhecida a NULIDADE do auto de infração de IRPJ e CSLL;
(ii) na hipótese remota de não serem reconhecidas as nulidades apontadas,
requer seja julgado integralmente IMPROCEDENTE o presente auto de infração de
IRPJ e CSLL, que totalizam o insubsistente crédito tributário no valor de R$
32.108.042,19, diante da completa legitimidade do planejamento tributário
adotado; e da legalidade e legitimidade do procedimento contábil e fiscal adotado
pela empresa na alienação do imóvel —MIGUEL SUTIL;
(iii) caso seja mantido o lançamento fiscal, afastar, diretamente, a
responsabilidade pessoal dos sujeitos passivos JOSÉ HUMBERTO SOUZA e JOÃO
GUALBERTO VASCONCELOS, em razão de inexistir responsabilidade (não
configuração dos requisitos do art. 135 CTN), assim como afastar a
responsabilidade da empresa TOTAL PARTICIPAÇÃO LTDA., diante da inexistência
de fraude, simulação, ou evasão fiscal;
(iv) sucessivamente, na eventualidade de ser mantido, integral ou parcialmente o
presente lançamento, requer seja julgada ilegal a aplicação de multa qualificada
diante da não comprovação de dolo, fraude ou simulação. Em assim não
entendendo, requer seja minorada a multa aplicada tendo em vista o seu caráter
confiscatório. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito,
com a realização de diligência, bem como juntada de novos documentos,
inclusive, para apresentação da tradução juramentada de documentos, pareceres,
enfim, tudo quanto necessário para atendimento ao princípio da verdade
material.
Da revisão do acórdão
No dia 29 de agosto de 2018, esta 5a Turma de Julgamento da DRJ02/Belém,
emitiu o Acórdão no 01-35.587, julgando procedente em parte e mantendo o
crédito tributário em litígio, afastando, apenas, a responsabilidade da empresa
TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA. Eis que o DISOR-CEGAP-CARF-CA01 emitiu
Despacho de Encaminhamento (fl. 15.676) devolvendo os autos à apreciação
deste órgão julgador no sentido de observar as providências necessárias para a
interposição de recurso de ofício, tendo em vista que a decisão de primeira
instância excluiu a responsabilidade de um dos solidários e o crédito tributário
deste processo ultrapassa o limite estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LAPSO MANIFESTO. ACÓRDÃO REVISOR.
Revisa-se o acórdão que não previu a obrigatoriedade para apresentação do
recurso de ofício.
Fl. 16128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
17
NULIDADE. ALEGADOS VÍCIOS NO TDPF
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento interno da
repartição fiscal com vista ao gerenciamento, controle e acompanhamento da
ação fiscal. Eventuais vícios na sua emissão e execução, ou mesmo a sua própria
ausência, não afetam a validade do lançamento.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Sociedade em Conta de Participação, ainda que formalmente constituída, criada
sem propósito negocial, com objetivo principal de se aproveitar dos benefícios da
opção pelo lucro presumido, não produz efeitos perante o Fisco. Descaracterizada
a sociedade em conta de participação, as respectivas receitas devem ser
tributadas em nome do Sócio Ostensivo, submetendo-se ao mesmo regime de
apuração deste.
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ATIVO NÃO CIRCULANTE.
GANHO DE CAPITAL.
A alienação de imóvel adquirido para uso próprio e, posteriormente, utilizado
para locação a terceiros, classificado no ativo imobilizado, sujeita-se a apuração
de Ganho de Capital.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDE/SIMULAÇÃO E
CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício quando a autuação
demonstrou a caracterização da ocorrência de sonegação fiscal, fraude/simulação
e conluio, não havendo como desvincular a qualificação da multa do lançamento
efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ. Impugnação
Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido
Observa-se que não obstante o crédito tributário tenha sido mantido, houve a
exclusão de um responsável solidário, nos termos do voto condutor:
Em face do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES
apresentadas, mantendo a exigência do IRPJ e da CSLL consubstanciadas no
respectivo auto de infração e confirmar o vínculo de responsabilidade atribuído a
JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS, CPF no 885.404.058-49, JOSÉ HUMBERTO
Fl. 16129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
18
SOUZA, CPF no 104.239.075-49 e retirar a responsabilidade da empresa TOTAL
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 04.188.335/0001-36.
Assim, o dispositivo do Acórdão combatido sintetizou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso de ofício necessário. A exclusão do
responsável solidário procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.
Os contribuintes e responsáveis solidários já haviam sido devidamente citados na
publicação do acórdão original: JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS em 18/10/2018 (AR, às
efls14933); JOSÉ HUMBERTO SOUZA em 18/10/2018 (AR, às efls14934), com apresentação
conjunta de recurso voluntário às efls. 15371/15407, em 16/11/2018 (efls.15145); TOTAL
EMPREENDIMENTOS LTDA em 18/10/2018 (AR, às efls14935), sem apresentação de recurso
voluntário; SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , em 18/10/2018 (AR, às
efls.14936) e protocolou recurso voluntário em 13/11/2018 (efls.14938), às efls. 14939/14975 e às
efls. 15762/15798.
Mesmo com a publicação do Acórdão corrigido (efls.15679/15702), em 19/07/2021,
houve nova intimação para apresentação de recursos voluntários. Assim, JOÃO GUALBERTO
VASCONCELOS em 23/08/2021 (AR, às efls115710); JOSÉ HUMBERTO SOUZA em 13/08/2021 (AR,
às efls.15.709), novamente com apresentação conjunta de resposta à intimação às efls.
15758/15759, juntada em 06/09/2021, em que justificam já terem apresentado a petição recursal
à ocasião da decisão recorrida original, reiterando-a às efls.15846 (solicitação de juntada), nas
efls.15851/15887; TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA em 18/10/2018 (AR, às efls14935), sem
apresentação de recurso voluntário; SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (já
adquirida pela HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA efls. 16112), em 09/08/2021 (intimação
online, às efls.15708) e protocolou recurso voluntário em 06/09/2021 (efls.15712), às efls.
15714/15750.
Observa-se que o Acórdão originalmente publicado, e cuja intimação motivou
recursos voluntários do recorrente e dos responsáveis solidários foi objeto de autorrevisão, para
incluir a remessa de ofício em virtude da omissão no dispositivo do Acórdão original. Assim, com a
publicação do Acórdão revisado, houve nova intimação e novo protocolo dos recursos voluntários
do recorrente e dos responsáveis.
Em síntese, devidamente cientificados, o contribuinte e responsáveis solidários
remanescentes interpuseram seus respectivos recursos voluntários.
Segundo o contribuinte a discussão gira em torno do seguinte objeto:
Trata-se de processo administrativo decorrente da lavratura de auto de infração,
através do qual a Administração promoveu o lançamento de “supostos” créditos
tributários a título de IRPJ e CSLL, no montante de R$ 32.108.042,19 (trinta e dois
milhões, cento e oito mil, quarenta e dois reais e dezenove centavos), por
entender que o contribuinte teria adotado planejamento tributário abusivo ao
optar pela venda de imóvel através da criação de uma Sociedade em Conta de
Fl. 16130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
19
Participação – fato que teria configurado evasão fiscal. Em face da citada
autuação foi apresentada Impugnação por este Contribuinte, na qual restou
devidamente demonstrada (i) a legalidade do planejamento tributário adotado;
(ii) a legalidade e legitimidade da constituição da SCP, (iii) legalidade e
legitimidade da operação sobre o ponto de vista fiscal e contábil; e, (iv) a absoluta
ausência de ofensa a lei, dolo, fraude ou simulação, que impõe o afastamento da
aplicação de multa no patamar de 150% e a responsabilização tributária dos
sócios. Contudo, em absoluta inobservância à legalidade e na contramão da atual
Jurisprudência do CARF, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (DRJ/BEL) julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo incólume o lançamento, para a exigência de IPRJ e CSLL, bem como da
multa de oficio aplicada, em nome da empresa e de seus sócios, por entender que
esses teriam praticado ato contrário a lei. A 5a Turma apenas acolheu a
impugnação para afastar a responsabilidade da até então co-devedora TOTAL
PARTICIPAÇÕES LTDA. Conforme passa a demonstrar, o acórdão proferido pela
DRJ/BEL merece ser reformado por esse ilustre Conselho, para afastar o auto de
infração que originou a presente discussão, cancelando o lançamento em sua
integralidade: tributo e multa.
Em seus respectivos recursos voluntários tanto a recorrente quanto os responsáveis
solidários repisam e reafirmam as argumentações já apostas em sede impugnatória, conforme
sumário:
PRELIMINARMENTE: 2.1. NULIDADES QUE MACULAM A AUTUAÇÃO 2.1.1. OFENSA
A ESTRITA LEGALIDADE - TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL LAVRADO APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO; 2.1.2. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 142 DO CTN E
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, TIPICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA:
INCORREÇÃO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL; 2.2. DO MÉRITO: 2.2.1. LEGALIDADE
DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO; 4.2. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E
CONTÁBIL ADOTADO; 4.3. LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO E OPERAÇÃO DA SCP SANTA ROSA; 5.
INAPLICABILIDADE DE MULTA MAJORADA - AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO; 5.2. VEDAÇÃO AO CONFISCO; 6. DA
INEXISTÊNCIA SUJEIÇÃO PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS
SÓCIOS - ART. 135, III, DO CTN – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS; 7. CONCLUSÃO.
Na Conclusão, o recorrente os responsáveis solidários requerem:
Por todo o exposto, requer que seja recebido e acolhido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para, reformar o acordão de n. 01-35.587, para:
(i) reconhecer as NULIDADES do auto de infração de IRPJ e CSLL, com base nas
legalidades descritas, em razão da violação aos artigo 142 do CTN; 9o18 e 10'19,
inciso V, do Decreto n' 70.235/72; 5320, da Lei 9.784/99, e à afronta aos princípios
do processo administrativo da legalidade, tipicidade, verdade material,
motivação, moralidade, devido processo legal, contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5' da Constituição Federal;
(ii) na hipótese remota de não serem reconhecidas as nulidades apontadas,
requer seja julgado dado PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO para julgar
improcedente o auto de infração de IRPJ e CSLL, que totalizou o insubsistente
credito tributário no valor de R$ 32.108.042,19, diante da (i) da completa
legitimidade do planejamento tributário adotado; e da (ii) da legalidade e
Fl. 16131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
20
legitimidade do procedimento contábil e fiscal adotado pela empresa na alienação
do imóvel “MIGUEL SUTIL”;
(iii) caso seja mantido o lançamento fiscal, afastar, diretamente, a
responsabilidade pessoal dos sujeitos passivos JOSÉ HUMBERTO SOUZA e JOÃO
GUALBERTO VASCONCELOS, em razão de inexistir responsabilidade (não
configuração dos requisitos do art. 135 CTN), diante da inexistência de fraude,
simulação, ou evasão fiscal;
(iv) sucessivamente, na eventualidade de ser mantido, integral ou parcialmente o
presente lançamento, requer seja julgada ilegal a aplicação de multa qualificada
diante da não comprovação de dolo, fraude ou simulação. Em assim não
entendendo, requer seja minorada a multa aplicada tendo em vista o seu caráter
confiscatório; v) ademais, acaso seja mantida a autuação, requer ainda seja
reconhecida a incorreção na determinação da matéria tributável, para que seja
determinado o abatimento dos valores pagos a título de PIS/COFINS, conforme
comprovado documentalmente no presente processo.
Não houve protocolo de razões ou contrarrazões ao acórdão combatido por parte
da Fazenda Nacional.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço. Da mesma forma, a
remessa de ofício cumpre os requisitos para reapreciação recursal, nos termos legais e
regimentais.
Embora haja discussão inicial sobre a tempestividade dos recursos voluntários, haja
vista a interposição de recursos voluntários tempestivos após a ciência da decisão recorrida
originalmente publicada e, da mesma forma, após a ciência da publicação da decisão retificada, e,
cuja publicação do acórdão retificado foi publicado somente para corrigir lapso manifesto causado
pela própria autoridade julgadora, e que em nada afetou os argumentos expostos nos recursos
voluntários tempestivamente interpostos no acórdão original, entenderia até mesmo despiciendo
a reapresentação de novos recursos voluntários, em face do formalismo moderado e do princípio
da eficiência.
Decidir em sentido contrário seria prejudicar o contribuinte e responsáveis por erro
causado pela própria autoridade julgadora.
Portanto, considero os recursos voluntários apresentados pelo contribuinte e
responsáveis tempestivos e deles tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de o lançamento de ofício do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, por entender que o
Fl. 16132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
21
contribuinte teria adotado planejamento tributário abusivo ao optar pela venda de imóvel através
da criação de uma Sociedade em Conta de Participação — fato que teria configurado evasão fiscal:
Em seu Recurso, a contribuinte alega preliminarmente a nulidade da ação fiscal,
haja vista que a realização de procedimento de investigação fiscal ocorreu antes à devida lavratura
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
Contudo, aplica-se ao caso o teor da Súmula CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Assim, afasto a referida preliminar.
Alega ainda a nulidade do auto de infração, pois o auditor que a tributação deveria
ter sido feita pelo lucro real, deveria, portanto, abater não apenas os valores pagos e título de
IRPJ, mas, também, os recolhidos a título de PIS/COFINS.
Sem razão, contudo.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não acarreta nulidade dos
autos quando se tratar de mero equívoco aritmético. Assim, uma vez verificado que o auditor
fiscal deixou de abater os valores já recolhidos a título de PIS e COFINS no regime do lucro
presumido, resolve-se a matéria apenas reduzindo a base dos autos dos valores já recolhidos, não
havendo que se falar em nulidade.
No mérito, trata-se de acusação de planejamento tributário abusivo, no qual,
constatou-se a criação de uma SCP, tributada com base no Lucro Presumido, e que, segundo
entendeu a fiscalização, mostrou-se como um artifício voltado apenas para o pagamento
substancialmente menor dos tributos devidos, uma vez que, sendo a tributação realizada
diretamente pela empresa SERRANA, pelo Lucro Real, sendo lucro operacional ou não, não se
aplicaria o índice de presunção de 8%.
Aliado a isto, o sujeito passivo quis demonstrar que exercia a atividade imobiliária
de compra e venda de imóveis, fato irreal (ipsis litteris). Vejamos:
Em 05 de setembro de 2008, este imóvel foi alienado à empresa ATUAL, pelo
valor de R$ 7.796.369,31 (sete milhões, setecentos e noventa e seis mil trezentos
e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), de acordo com a escritura pública
de venda e compra lavrada no Cartório do 12o Oficio de Notas de Salvador - Ba.
Há que salientar que esta escritura só foi registrada no cartório de registro de
imóveis em 13 de março de 2013, após a venda deste imóvel para a CIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇUCAR). Outro ponto a salientar
é que o imóvel descrito na escritura correspondeu ao original, antes da edificação
do supermercado em 2001, ou seja, uma casa, conforme descrito na escritura.
Fl. 16133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
22
Ainda, cabe o registro de que o ITIV só seria pago, conforme escritura de venda e
compra, no momento do registro da mesma, fato que não encontramos menção
na Certidão do Imóvel (DOC 1) (DOC 6).
Em 12 de novembro de 2012, a empresa ATUAL, quatro anos após adquirir o
imóvel, através de uma Escritura Pública de DAÇÃO EM PAGAMENTO, por não ter
cumprido o pactuado na escritura de venda e compra, segundo descrição nesta
escritura, deu em pagamento à empresa SERRANA o imóvel acima descrito, pelo
valor de R$ 7.009.114,13 (sete milhões, nove mil cento e quatorze reais e treze
centavos). Em outras palavras, devolveu o imóvel por não ter pago as parcelas
convencionadas na compra do mesmo. O valor acima epigrafado corresponde ao
imóvel depreciado. Para completar o montante da dívida da ATUAL com a
SERRANA, que correspondia a R$ 7.796.369,31, foram repassados para esta
última, créditos de aluguéis que a ATUAL possuía junto ao supermercado
MODELO, que era locatário do imóvel em questão. Também cabe o registro que
esta escritura só foi registrada em 13 de março de 2013, após a venda para o
GRUPO PÃO DE AÇUCAR (DOC 1) (DOC 6).
Em 11 de dezembro de 2012, a empresa SERRANA aliena o IMÓVEL MIGUEL SUTIL
para a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0001-56
(GRUPO PÃO DE AÇUCAR), por R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de
reais). Melhor dizendo, um mês após receber o imóvel em dação em pagamento,
a SERRANA aliena o imóvel para terceiros, por um valor muito acima do crédito
que possuía junto a ATUAL (DOC 9).
Para efetivação do negócio, a empresa SERRANA utilizou uma SCP - SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP SANTA ROSA CUIABÁ)- criada em 16 de
novembro de 2012, com a finalidade específica da venda do imóvel em questão.
Na constituição da SCP SANTA ROSA, a empresa SERRANA figurou como sócia
ostensiva e os sócios JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS e JOSÉ HUMBERTO
SOUZA figuraram como sócios participantes. Cabe aqui o registro de que o sócio
ostensivo (SERRANA) aportou 99,91% do capital, que foi integralizado com o
IMÓVEL MIGUEL SUTIL. Os sócios participantes aportaram, respectivamente,
0,07% e 0,02% do capital. Em outras palavras, de forma atípica a uma SCP, o sócio
ostensivo é quem aportou a quase totalidade dos recursos na formação da
sociedade e os participantes foram os sócios majoritários da empresa SERRANA
(sócio ostensivo). Cabe relembrar que a tributação na alienação do imóvel
ocorreu com base no LUCRO PRESUMIDO, utilizando-se o índice de presunção de
8% (oito por cento), ressaltando que a empresa SERRANA estava submetida ao
LUCRO REAL, à época (DOC 13) (DOC 14).
1
DA NÃO POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO COMO RECEITA OPERACIONAL:
O IMÓVEL MIGUEL SUTIL sempre esteve classificado no imobilizado, no ativo não
circulante, tanto na ATUAL como na SERRANA, e esteve alugado ao
SUPERMERCEDO MODELO desde junho de 2006, conforme contrato de
sublocação deste, com a empresa OLIVEIRA REZENDE & VIEIRA LTDA - ME, CNPJ
03.353.602/0001-10, permanecendo alugado até a rescisão do contrato com o
SUPERMERCADO MODELO, no final do ano de 2012. Por conseguinte, não foi
adquirido por nenhuma destas empresas com o objetivo de revenda. No
momento da criação da SCP SANTA ROSA, imediatamente antes da venda do
mesmo, foi classificado como ativo circulante, na condição de um bem para
revenda (DOC 4) (DOC 7) (BALANCETES DA ATUAL).
Fl. 16134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
23
A legislação do Imposto de Renda não permite que um imóvel classificado no
ativo imobilizado de uma empresa seja reclassificado como circulante, com o
objetivo de alienação como mercadoria, em empresas que não exercem a
atividade imobiliária de fato. No caso em tela, conforme será relatado a seguir,
devido às peculiaridades dos negócios realizados, restou comprovado que, de
fato, houve esta reclassificação de forma disfarçada. Assim vejamos:
No decorrer do procedimento de fiscalização, intimamos a empresa ATUAL para
que (Termo de Intimação Fiscal no 1), em resumo, comprovasse a origem dos
valores que constavam na conta de passivo no 2201010060000200. Esta conta
representava um passivo que a empresa ATUAL possuía junto à empresa
SERRANA. Em resposta, a empresa informou que se tratava de aquisições de
imóveis constantes no ativo imobilizado. Foram relacionados 05 (cinco) imóveis,
incluindo o imóvel MIGUEL SUTIL, que foram denominados de 1TAPUAN,
OGUNJÁ, PIUBA, PITUAÇU e o MIGUEL SUTIL. Como comprovantes das operações
foram apresentados compromissos de compra e venda e escrituras (documentos
anexos) (DOC 1).
De acordo com os documentos acima mencionados, estes imóveis foram
adquiridos pela ATUAL nos anos de 2008 e 2010, cujo valor total de aquisição foi
de R$ 18.496.169,14 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil cento e
sessenta e nove reais e catorze centavos).
Como dito, as empresas ATUAL e SERRANA têm controle comum e se comportam,
muitas vezes, como se fossem uma só empresa, utilizando-se deste fato para
promoverem negócios que não seriam realizados entre empresas não
relacionadas. Para comprovar esta assertiva, apresentaremos as situações a
seguir.
Em que pese o IMÓVEL MIGUEL SUTIL tenha sido transferido para a empresa
ATUAL em 05 de setembro de 2008, a escritura pública que descreveu esta
operação só foi registrada em março de 2013, após a venda do imóvel para o
GRUPO PÃO DE AÇUCAR. Ressalte-se que não havia impedimento para o registro,
tendo em vista que a HIPOTECA existente na matrícula do imóvel, em garantia ao
BNB, já poderia ter sido cancelada desde 13/03/2007, conforme consta na sua
Certidão de Inteiro Teor. A averbação do cancelamento da mencionada HIPOTECA
ocorreu em 19 de outubro de 2012, próximo à alienação ao GRUPO PÃO DE
AÇUCAR, ocorrida em dezembro de 2012. Nesta data o imóvel ainda estava de
posse da empresa ATUAL, mas a SERRANA providenciou o cancelamento. Além
disso, o imóvel foi transferido da SERRANA para a ATUAL com a cláusula pró-
soluto, ou seja, mesmo sem o pagamento das parcelas devidas, poderia ter seu
registro no cartório de imóveis efetivado, uma vez que a dívida foi transferida
para as notas promissórias, ficando o imóvel livre deste ônus (DOC 1) (DOC 6).
O IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi transferido da empresa SERRANA para a empresa
ATUAL por R$ 7.796.369,31 (sete milhões, setecentos e noventa e seis mil
trezentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), que deveriam ter sido
pagos em 120 (cento e vinte) parcelas. Entretanto, nenhuma parcela foi paga. A
empresa ATUAL informou que não fez os pagamentos por desconformidade nos
seus procedimentos internos, mas que a operação estava devidamente registrada
na contabilidade. Ressalte-se que o valor de mercado do imóvel era de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme o contrato de aluguel firmado
com o SUPERMERCADO MODELO, em dezembro de 2008. Além disso, após quatro
Fl. 16135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
24
anos sem pagar as parcelas devidas, não houve nenhuma cobrança de juros por
parte da empresa SERRANA (DOC 1) (DOC 4) (DOC 8).
A empresa ATUAL, na qual o imóvel estava registrado no ativo imobilizado no
período da sua negociação, transferiu o imóvel MIGUEL SUTIL para a SERRANA por
R$ 7.009.114,13 (sete milhões, nove mil cento e quatorze reais e treze centavos),
no entanto, o imóvel foi vendido por R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais), um mês após a mencionada transferência. Em resposta a esta
fiscalização, a empresa afirmou que, em resumo, por causa da mora por falta de
pagamento, quitou sua dívida devolvendo o imóvel. Afirmou ainda: "Ou seja, na
data acima (12/11/2012), inexistiam propostas de compra do referido
imóvel, com consequente deliberação pela dação em pagamento". Ora, pouco
crível que um imóvel neste valor seja vendido no período de um mês, contados da
proposta até a efetivação da venda. Ninguém compra um bem neste valor sem
fazer avaliações, perícias, estudos de viabilidade, etc. (DOC 3).
Com relação ao tempo da venda do imóvel, existem ainda fatos que demonstram
que a empresa ATUAL, além de ter o mesmo controle acionário da SERRANA,
estava ciente da negociação do imóvel. As notificações ao MERCADO MODELO,
que alugava o imóvel, e aos sublocatários foram feitas pela empresa ATUAL e
foram respondidas a esta, mencionando o não interesse pela compra do imóvel e
mencionando contatos anteriores. Também há o registro de pagamento a
corretores de imóveis, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
conforme o contrato de venda e compra, o que demonstra que já havia o
interesse na venda do imóvel. Por conseguinte, não há justificativa comercial para
que o imóvel não tenha sido vendido pela empresa ATUAL. Esta operação
realizada entre as empresas de controle comum não é usual do ponto de vista
comercial (DOC 7) (DOC 9).
Nesta mesma linha, constatamos que os imóveis que foram alienados pela
empresa SERRANA para a ATUAL estabeleciam, em contrato ou escritura, uma
forma de pagamento dos mesmos, sendo que uma delas estabelecia o pagamento
à vista. Entretanto, a ATUAL modificou esta forma de pagamento, alongando as
parcelas, conforme planilhas entregues à fiscalização e a sua contabilidade.
Ressaltando que o imóvel que seria comprado à vista foi registrado no cartório de
imóveis sem o pagamento previsto ( PITUAÇU). O contribuinte justificou este fato
informando que não houve documento formal que alterou a forma do pagamento
dos referidos imóveis, dispondo apenas das planilhas já entregues à fiscalização.
Informou também que ajustou os pagamentos de acordo com a disponibilidade
de caixa. Portanto, esta é mais uma demonstração inequívoca de que as
transações entre as empresas relacionadas não seguem os preceitos comerciais
que devem nortear estas relações (DOC 1) (DOC 2) (DOC 8).
Neste mesmo diapasão, demonstrando o comportamento não usual das
empresas, utilizando-se do fato de terem o controle comum, constatamos que
dois imóveis que a empresa SERRANA transferiu para a empresa ATUAL, que já
estavam de posse desta última, foram locados em nome da SERRANA. O imóvel
que foi alugado pelo BANCO DO BRASIL já possuía um contrato de locação
vigorando assinado com a SERRANA, assim, esta, enviou comunicados para o BB
com o seguinte teor: "Informamos que o imóvel sito à av Miguel Sutil, objeto do
nosso contrato de locação foi transferido contabilmente para a empresa
patrimonial do grupo, ATUAL PARTICIPAÇOES LTDA, cujos sócios são os mesmos
da atual locadora SERRANA EMPREENDIMENTOS LTDA. Por essa Razão vimos
Fl. 16136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
25
solicitar que os depósitos dos aluguéis sejam feitos doravante na conta da
ATUAL PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme dados a seguir:" No comunicado
seguinte, com o mesmo teor, retificou o endereço do imóvel que é "sito à
Marques de Queluz". O contribuinte afirmou que o BB aceitou estes comunicados
como Termo de Aditivo. O outro imóvel, que também já estava de posse da
ATUAL, foi locado pela empresa G BARBOSA COMERCIAL LTDA, cujo contrato
constou a SERRANA como locadora e a ATUAL como anuente. O contribuinte se
justificou afirmando que na ocasião o referido imóvel estava hipotecado ao BNB
e, por esta razão, não poderia transferir a escritura pública. Por sua vez, o G
BARBOSA só aceitava a contratação com o titular constando na escritura pública
registrada no cartório (DOC 8).
No parágrafo acima, fica bem evidenciado como eram tratadas as operações
comercias entre as empresas relacionadas. Uma alienação foi considerada como
transferência contábil de uma empresa para outra do grupo e o aluguel que era
firmado com a SERRANA era pago a ATUAL. No outro caso o imóvel é transferido
para outra empresa com uma hipoteca registrada na escritura, fato que jamais
aconteceria numa alienação entre partes não relacionadas.
No caso do IMÓVEL MIGUEL SUTIL, objeto deste lançamento, fica bem evidente
que o negócio entre a SERRANA e a ATUAL jamais seria realizado entre empresas
independentes. Como dito, o pagamento do valor acordado foi dividido em
parcelas que não foram pagas, não houve cobrança de encargos das parcelas em
mora, o imóvel foi devolvido um mês antes da alienação para terceiros, por um
valor substancialmente inferior ao valor da venda, e as escrituras de alienação e
dação só foram registradas após a venda para terceiros.
Destarte, de tudo que foi relatado acima, utilizando-se do controle comum das
empresas e de acordo com a conveniência destas, ficou evidente que a venda do
IMÓVEL MIGUEL SUTIL poderia ter sido realizada pela empresa SERRANA como
pela ATUAL, uma vez que a qualquer tempo as escrituras não registradas
poderiam ser canceladas.
No caso em tela e nos termos do artigo 1.227 e do parágrafo 1o do artigo 1.245,
da Lei no 10.406/2002 (código civil), que dispõem que enquanto não se registrar o
título translativo o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, O
IMÓVEL MIGUEL SUTIL continuou a ser de propriedade da SERRANA até a venda
do mesmo para o GRUPO PÃO DE AÇUCAR, não podendo ser considerada a
transferência do mesmo da ATUAL para a SERRANA como aquisição de um bem
para revenda, uma vez que este, sempre esteve classificado como ativo
imobilizado, o que não poderia ser diferente. Somente após a concretização da
alienação para terceiros é que as mencionadas escrituras foram registradas, para
"regularizar" a ida e vinda do bem. Este planejamento só foi possível graças as
operações não usuais, lastreadas no controle comum das empresas. Na realidade,
como dito no comunicado da SERRANA ao Banco do Brasil, esta transação se
constituiu numa mera transferência contábil entre empresas do mesmo grupo.
Por outro lado, a empresa SERRANA não desempenha nem desempenhou, de
fato, a atividade imobiliária, notadamente, de compra e venda de imóveis, em
que pese possua no rol de suas atividades a compra, venda, aluguel e
arrendamento de bens imóveis, máquinas e equipamentos. Desempenha
essencialmente a atividade de SUPERMERCADO, utilizando o nome de fantasia de
HIPERIDEAL. Podemos verificar, conforme a contabilidade da empresa, que as
Fl. 16137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
26
receitas auferidas no período de 2009 a 2016 foram, essencialmente, da venda de
mercadoria oriundas das lojas supermercadistas.
A SERRANA, no período de 2012 a 2016, não vendeu nenhum imóvel para
terceiros. O único imóvel alienado para terceiros, neste período, foi o IMÓVEL
MIGUEL SUTIL, que, como já afirmamos, foi classificado indevidamente no ativo
circulante, imediatamente antes da venda. Os demais imóveis alienados,
conforme informação do contribuinte e sua contabilidade, foram alienados
apenas no ano de 2016 e foram transferidos para a empresa ATUAL. Estes,
corresponderam a parte ideal de um imóvel comercial, equivalente a 30% deste,
bem como outro imóvel construído em um terreno em Dias D' Ávila. Cabe
ressaltar que estes imóveis estavam classificados no ativo imobilizado da empresa
(DOC 5).
Ressalte-se, conforme contas do RAZÃO de ESTOQUE anexas, no período de 2009
a 2016, o IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi o único que constou na conta de ESTOQUE,
notadamente no ano-calendário de 2012. Os demais imóveis sempre estiveram no
ativo não circulante, obtendo receitas de aluguel, quando foi o caso. Cabe aqui
relembrar que este imóvel esteve alugado ao SUPERMERCADO MODELO, desde o
ano de 2006, pelo menos. Portanto, nunca foi um imóvel destinado para revenda.
Também constatamos que no período de 2008 a 2010, conforme planilha
apresentada pelo contribuinte, o único imóvel alienado para terceiros foi um
terreno em Piatã, em Salvador - Ba, que foi vendido para a empresa ABO
PATRIMONIAL, ressaltando que o referido imóvel também estava classificado no
imobilizado, ativo não circulante. Os demais imóveis, que também estavam no
imobilizado, foram vendidos para a empresa ATUAL, nos moldes já relatados aqui
(DOC 4).
(...)
Com relação aos demonstrativos acima, cabe alguns comentários: a venda de
bens registrada no ano de 2011, refere-se a ganhos na venda de caminhões,
conforme conta do RAZÃO anexa. Em 2016, as receitas de venda de imóveis
corresponderam a vendas dos imóveis do ativo imobilizado para a empresa do
grupo, ATUAL. Coincidentemente, as vendas foram realizadas a partir de maio de
2016, após o início da fiscalização.
Com relação ao ano de 2010, quando os imóveis denominados de ITAPUAN,
OGUNJÁ e PITUBA (Loteamento Vela Branca), foram alienados para a empresa
ATUAL, pelos valores de R$ 1.100.000,00, R$ 2.000.000,00 e 7.000.000,00,
respectivamente, não há registro de receitas oriundas da venda destes imóveis.
Isto porque estes, foram submetidos à apuração do GANHO DE CAPITAL e
obtiveram prejuízo, de acordo com a conta contábil de número 420501001 -
GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS. Este fato demonstra, de forma
inequívoca, que o próprio contribuinte reconhece que as vendas dos imóveis não
representam o exercício da atividade imobiliária, portanto, não é uma receita
operacional. Também reforça a não usualidade nas operações comerciais, uma
vez que houve prejuízo nas três operações, realizadas entre as empresas
relacionadas.
Outro ponto a destacar se refere às receitas classificadas como da atividade
imobiliária, no ano de 2016, que se resumiram a receitas de aluguel. Observamos
o registro de dois valores oriundos de aluguéis. Na realidade se trata das mesmas
Fl. 16138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
27
origens de receitas, a diferença é que o valor de R$ 335.295,74, corresponde ao
período de janeiro a abril e o valor de R$ 756.872,40, refere-se aos meses de maio
a dezembro de 2016, período após o início da fiscalização.
Deste modo, não pode uma empresa que não desempenha a atividade
imobiliária, simplesmente reclassificar um bem do Ativo Imobilizado para o
circulante para não pagar o ganho de Capital. Prosperando este entendimento,
ninguém pagará o Ganho de Capital. De outro modo, uma empresa do ramo
imobiliário, tributada pelo Lucro Real, poderá classificar seus bens destinados a
revenda no imobilizado para não pagar o PIS e COFINS, se assim for conveniente.
Destarte, resta claro que a empresa SERRANA não desempenhou a atividade
imobiliária de compra e venda de imóveis, incorporação, etc., no período de 2009
a 2016, período que engloba o Fato Gerador dos tributos lançados neste Auto de
Infração. Coincidentemente, como dito, no ano de 2016, ano de início da
fiscalização, passou a classificar suas receitas de aluguéis como da atividade
imobiliária, a partir do mês de maio, mês de início da fiscalização. Ora, o simples
fato de a empresa possuir no seu rol de atividades a atividade imobiliária, bem
como classificar as receitas de alugueis como receitas imobiliárias não pode ser
determinante para comprovar o desempenho desta atividade. Resta claro que
não houve a habitualidade na compra e venda de imóveis que comprovasse o
exercício desta atividade.
Por outro lado, na empresa ATUAL, o IMÓVEL MIGUEL SUTIL sempre esteve
classificado no ativo imobilizado, nunca ficou disponível como imóvel para
revenda (BALANCETES E RAZÃO).
É cediço que a legislação do Imposto de Renda não permite a transferência dos
bens do imobilizado para o circulante, com o objetivo de venda como mercadoria,
quando a empresa não exerce a atividade imobiliária de fato. Neste sentido,
transcrevemos parte do acórdão da CARF no 1101-000.930, de 08 de agosto de
2013, da 1a Câmara/ 1a Turma Ordinária:
(...)
DA CRIAÇÃO SIMULADA DA SCP
Como dito, a venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi efetivada através de uma SCP
imobiliária, SCP SANTA ROSA CUIABÁ, que foi criada em 16 de novembro 2012,
imediatamente antes da venda do mencionado imóvel. Esta sociedade,
relembrando, teve como sócia ostensiva a empresa SERRANA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que participou com 99,91% do
capital, equivalentes a R$ 7.020.553,00 (sete milhões, vinte mil quinhentos e
cinquenta e três reais), integralizados com o IMÓVEL MIGUEL SUTIL. Como sócios
participantes os senhores JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS e JOSÉ HUMBERTO
DE SOUZA, com 0,07% e 0,02%, respectivamente (DOC 13).
De pronto constatamos que a formação desta SCP não teve nenhuma lógica
comercial, uma vez que o sócio ostensivo é quem arcou com quase a totalidade
do seu capital (99,91%), quando o lógico, considerando a natureza de uma SCP, é
que os sócios participantes, detentores do capital, utilizassem a estrutura e
expertise do sócio ostensivo para promoverem um negócio. Não faz sentido esta
desproporção na formação do capital.
Fl. 16139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
28
De outra forma, os sócios participantes teriam que agregar algo novo, como uma
patente, uma especialização, por exemplo. Não foi o caso aqui. O que ficou
evidente é que o sujeito passivo formou a sociedade com ele mesmo, uma vez
que os sócios participantes são os sócios majoritários da empresa SERRANA, sem
acrescentar nada na sociedade que justificasse a criação de uma SCP. Não foram
agregados sócios ou valores que não tenham sido originados da empresa
SERRANA.
A SCP SANTA ROSA CUIABÁ foi criada com o prazo de duração correspondente à
venda do imóvel e conclusão das demais providência relacionadas aos resultados.
Ao ser intimado do porquê o IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi alienado através de uma
SCP, o sujeito passivo respondeu da seguinte forma: "A alienação do referido
imóvel situado na AV Miguel Sutil, na Cidade de Cuiabá - MT., registrado na
Matrícula de no 13.143, no 7o Oficio de Registro de Imóveis de Cuiabá - MT, com a
adoção da Sociedade Por Conta de Participação, teve motivação societária, já
que, inicialmente, se pretendia agregar investidores para ampliação do imóvel,
o que acabou não acontecendo" (DOC 5).
Por conseguinte, diante da resposta do sujeito passivo, não resta a menor dúvida
de que a motivação societária que suscitou a criação da SCP não existiu, ou seja,
agregar investidores para ampliação do imóvel. Lembrando que a SCP foi criada
em 16 de novembro de 2012, um mês antes da alienação do imóvel, ou seja,
quando o negócio relativo à venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL já era firme.
As empresas têm o direito de, nas opções de caminhos lícitos, escolher o que lhes
traga maior economia tributária. Porém, esta escolha não pode ser
consubstanciada em práticas de condutas ilícitas. Neste sentido, a criação de uma
SCP sem um fundamento societário ou comercial, nos moldes em que foi criada,
fere a princípios do nosso código civil, representando um ato jurídico simulado,
previsto no artigo 167 da Lei no 10.406/2002.
Destarte, fica claro e evidente que a SCP não teve outro objetivo senão o de lesar
a Fazenda Nacional, se beneficiando de uma economia tributária indevida, uma
vez que tributou a venda do imóvel com base no Lucro Presumido, como se o
mesmo fosse uma mercadoria, utilizando o índice de presunção de 8%. Caso
tivesse tributado diretamente na empresa SERRANA, que seria o correto, estaria
submetida ao Lucro Real e, portanto, não se beneficiaria do índice de presunção
de apuração do lucro, independentemente de ser uma receita operacional ou
não, ressaltando que neste ano-calendário a empresa obteve lucro tributável.
Por conseguinte, não há como prosperar a tributação efetuada pelo sujeito
passivo, através de uma SCP cuja criação representou um ato simulado.
De sua parte, a Recorrente defende não houve na operação "reclassificação
disfarçada" do imóvel, vez que a empresa SERRANA sempre possuiu a atividade imobiliária no seu
objeto social. Mesmo porque, não seria necessária, haja vista que seria igualmente possível a
venda do imóvel através da ATUAL (empresa do mesmo grupo econômico à qual havia sido
alienado o imóvel), tributada pelo lucro presumido.
Acresce que a empresa SERRANA possui em seu objeto social a atividade de
compra, venda, aluguel e arrendamento de bens, o que autoriza o recebimento de imóvel – que
lhe foi devolvido através da dação em pagamento -- em sua contabilidade na conta de "estoque",
Fl. 16140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
29
bem como lhe permite realizar a venda e tributação pelo regime do lucro presumido através da
SCP.
Defende que, no âmbito tributário, tal otimização pode se dar através da busca pela
melhor forma de efetivar as operações da empresa, de maneira a minorar a carga tributária,
tornando o negócio mais rentável, desde que seja feito sem infringir à lei. Não há sequer uma
linha na operação de venda objeto da atuação onde se comprove qualquer ilegalidade nos atos
praticados, sem o que, "não há base no sistema jurídico brasileiro para o Fisco afastar a incidência
legal, sob a alegação de entender estar havendo abuso de direito".
Conforme se verificou ao longo desse processo, o "imóvel MIGUEL SÚTIL" foi
recebido pela SERRANA como dação em pagamento. Haja vista que não possuía interesse na
manutenção do bem, tanto que já o havia alienado a ATUAL, quando ocorreu o retorno do bem, a
empresa promoveu o seu registro contábil como "estoque", já que pretendia efetuar
melhoramentos no mesmo para, posteriormente, analisar a possibilidade de venda.
Conforme reconhecido na própria autuação fiscal, a empresa que desempenha
atividade imobiliária pode realizar a classificação de bens imóveis em seu ativo circulante -
estoque, nos moldes do regulamento de imposto de renda. Não há, contudo, nenhuma exigência
legal no sentido que a atividade seja exercida de forma corriqueira ou predominante. Deste ponto,
certo é que, exercendo atividade imobiliária, como de fato exerce, absolutamente legal a
realização de classificação do "imóvel MIGUEL SUTIL" como mercadoria, contabilizando-o em
seu estoque, com a finalidade de venda do mesmo dentro dos limites permitidos do ponto de
vista contábil e fiscal, e em completo acordo com o exercício da sua atividade econômica.
Acresce que o auditor fiscal não se desincumbiu de comprovar que a única
finalidade em sua criação foi o recolhimento a menor de imposto, o que teria configurado
planejamento tributário abusivo e evasão fiscal.
Tal conclusão contraria toda a fundamentação normativa e o entendimento
jurisprudencial existente à época. A relação entre ATUAL e SERRANA, como empresas do mesmo
grupo empresarial7, sempre foi tratada com muita naturalidade, seja diante de terceiros
(locatários) seja diante do próprio Fisco. Essa naturalidade é hipótese tão comum na prática
comercial, e sobretudo quando partícipes do grupo exercem atividade econômica de comércio
(comércio de gêneros alimentícios), como é o caso de uma das atividades econômicas da
Recorrente.
No tocante à tributação da venda pelo lucro presumido, igualmente, fora adotada
por expressa permissão da IN RFB n. 31/2001, em vigor à época do fato, a qual permitia às
sociedades de conta em participação optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido sem prejuízo da opção de seu sócio ostensivo.
Acresce que a operação poderia ter sido igualmente realizada pela empresa ATUAL
PARTICIPAÇÕES, que, conforme comprovado, faz parte do mesmo grupo econômico da SERRANA.
Cumpre neste ponto registrar que a ATUAL PARTICIPAÇÕES, empresa que possuía a propriedade
do "imóvel MIGUEL SUTIL", também exercia atividade imobiliária, conforme se depreende do
contrato social apresentado, do que se denota que seria plenamente possível e igualmente legal a
realização da venda do "imóvel MIGUEL SUTIL" através da citada empresa.
Defende que a criação da SCP Santa Rosa tinha por finalidade agregar investidores
para ampliação e melhoramento do "imóvel MIGUEL SUTIL", e posterior venda. Tal opção foi
Fl. 16141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
30
adotada com fundamento em orientação de parecer fiscal e contábil de equipe interna, dentro da
mais estrita legalidade.
Registre-se inicialmente que considero que os limites ao planejamento tributário
são aqueles impostos pelo legislador nacional no exercício de sua competência, ou seja, a
comprovação de dolo, fraude, conluio ou simulação. Ademais, nesse aspecto, deve exercer papel
fundamental o que for decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2446, de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia, em que se analisa o conteúdo do parágrafo único do art. 116 do CTN. Em
seu voto, a relatora decidiu pela constitucionalidade da norma, mas especificando que “a
desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos
praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador”.
Há ainda expressa menção ao fato de tal norma não ser uma norma antielisão, mas
uma norma antievasão. Nesse cenário, espera-se que enquanto não seja promulgada verdadeira
norma antielisiva pelo poder legislativo, competente para tanto, o judiciário passe a um controle
maior da fundamentação dos autos de infração lavrados para coibir os planejamentos tributários
adotados pelos contribuintes. (PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ, Jeferson. Segregação de
atividades e Planejamento Tributário: análise de casos na experiência brasileira. EALR, V. 11, no 3,
p.113-129, Set-Dez, 2020).
No mesmo sentido a lição de Karem Jureidini Dias:
No ato administrativo de lançamento, o motivo é um evento, pressuposto fático
do ato. O mesmo ato administrativo deve ter motivação, relatando, na linguagem
das provas, uma versão do evento, a fim de constituir o fato jurídico tributário.
Enquanto o ônus da prova no processo é uma faculdade de quem pleiteia algo,
assumindo o risco do êxito, para a autoridade administrativa é uma obrigação
perquirir acerca da materialidade da incidência fiscal, seja o resultado obtido
favorável ou desfavorável à arrecadação. Ainda que o resultado positivo seja
desfavorável à arrecadação, o mesmo resultado será favorável à tarefa
administrativa ex lege, de tributar nos limites da lei e, portanto, de cumprir
também o dever de devolver ou de imputar pagamentos indevidos. Da mesma
forma, tem o contribuinte o dever legal de informar a Administração Pública e de
declarar as ocorrências que correspondem à materialidade de um fato jurídico
tributário.
A prova pode ter por objeto demonstrar a insuficiência da prova de determinado
ato jurídico lato sensu apresentado pelo contribuinte, considerando sempre o
conjunto de elementos que circundam o objeto da prova, não se limitando à
negação, mas caminhando para a prova da ocorrência de materialidade lícita de
incidência fiscal. A partir da análise de todo o conjunto de suportes fáticos, o
sujeito cognoscente procede a uma qualificação jurídica das ocorrências. Não
obstante existir valoração no conhecimento do fato e valoração da prova, o que
confere grau de subjetividade ao produto do processo probatório, elimina-se a
arbitrariedade fiscal pela exclusão de elementos colaterais eventualmente
existentes no contexto do objeto analisado.
Na dúvida sobre a classificação de um determinado ato jurídico lato sensu,
prevalece o valor positivado na Norma Fundamental, de que ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, do que decorre o valor da
liberdade individual.
Fl. 16142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
31
A qualificação e a valoração dos fatos são subjetivas, mas objetivamente vertidas
em linguagem apropriada e consistente. A linguagem é apropriada, na medida em
que segue as regras para a validade jurídica da proposição descritiva – de
tradução dos suportes fáticos. O ordenamento jurídico é composto por um
conjunto de textos normativos que são ponto de partida para a validade do
argumento jurídico. Esse ponto de partida deve ser válido e vigente para não
contaminar, a priori, o argumento. O argumento expõe-se como ato de fala, na
função performativa da linguagem, provocando efeito, seja de declaração, seja de
comando.
(Fonte: DIAS, Karem Jureidini. Fato Jurídico Tributário, 2a ed., São Paulo, Noeses,
2019).
Pois bem, conforme relatado, a acusação fiscal é de que a venda pela SCP seria um
ato simulado, pois a contribuinte deveria ter submetido tais valores a tributação pelo lucro real.
Segundo consta da decisão recorrida, o cerne da questão é a reclassificação do
imóvel – do ativo imobilizado para o ativo circulante – após seu retorno à empresa SERRANA.
Especificamente sobre isso, a jurisprudência deste Conselho tem caminhado para
reconhecer a possibilidade de se reclassificar um ativo para estoque mesmo que anteriormente
alugado para terceiros, se essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as
receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica:
Numero do processo: 10855.721390/2015-42
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 16 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Sep 22 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011 ALUGUEL A TERCEIROS. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.
RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO. Os imóveis adquiridos para o recebimento
de aluguel de terceiros devem ser contabilizados como propriedade para venda. A
alteração de seu uso com intenção de venda resulta em sua transferência para
conta de estoque, se a pessoa jurídica realizar atividade imobiliária. O resultado
da venda em momento posterior deve ser considerado como receita bruta sujeita
ao índice de presunção do lucro, para os optantes pela apuração do IRPJ pelo
lucro presumido.
Numero da decisão: 1402-006.575
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando os lançamentos. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus
Ciccone - Presidente (documento assinado digitalmente) Alexandre Iabrudi
Catunda – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Alexandre Iabrudi Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes
Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Fl. 16143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
32
Nome do relator: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
(...)
Numero do processo: 11065.722929/2014-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011 ALIENAÇÃO. IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. OBJETO SOCIAL. ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. Para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por meio da exploração de
atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se
ao percentual de presunção de 8% (oito por cento). Essa forma de tributação
subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido utilizados anteriormente
para locação a terceiros, se essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica,
hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e
a receita bruta da pessoa jurídica.
Numero da decisão: 1401-007.333
Nome do relator: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
(...)
Numero do processo: 10380.721152/2014-80
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 07 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Jan 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011, 2012 IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE ATIVOS
IMOBILIÁRIOS ATÉ ENTÃO LOCADOS. RECLASSIFICAÇÃO PARA CONTA DE
ESTOQUE. CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA IMOBILIÁRIA (OPERACIONAL) SUJEITA
AOS COEFICIENTE DE 8%. Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, a receita bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária
relativa à venda de unidades imobiliárias autônomas, atividade esta que sempre
constou do objeto social da contribuinte, submete-se ao percentual de presunção
de 8% (oito por cento), ainda que que os imóveis vendidos tenham sido utilizados
anteriormente para locação a terceiros.
Numero da decisão: 9101-006.793
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. Votou
pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luiz
Fl. 16144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
33
Tadeu Matosinho Machado (relator) e Edeli Pereira Bessa que votaram por negar
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. (documento assinado
digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
(documento assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli - Redator
designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano
Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
(...)
No mesmo sentido a solução de Consulta COSIT n. 221/2024:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta
auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra
e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 8%
(oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham
sido utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade
constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela
decorrente compõem o resultado operacional e a receita bruta da pessoa
jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda
que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve
ser objeto de apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser
acrescido à base de cálculo do IRPJ na hipótese em que essa atividade não
constitui objeto pessoa jurídica, não compõe o resultado operacional da
empresa nem a sua receita bruta.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 7, DE 4 DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25; Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 2017, arts. 26, 33, § 1o, II, 'c', e IV, 'c', e 215, caput e § 14.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
Fl. 16145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
34
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a receita bruta
auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra
e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de
12% (doze por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham
sido utilizados anteriormente para locação a terceiros se essa atividade
constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela
decorrente compõem o resultado operacional e a receita bruta da pessoa
jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda
que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve
ser objeto de apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser
acrescido à base de cálculo da CSLL na hipótese em que essa atividade não
constitui objeto pessoa jurídica, não compõe o resultado operacional da
empresa nem a sua receita bruta.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 7, DE 4 DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 29; Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 2017, arts. 26, 34, caput e § 1o, III, e 215, §§ 1o e 14.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
INEFICÁCIA PARCIAL
Não produz efeitos a consulta que não identifique o dispositivo tributário
sobre cuja aplicação haja dúvida.
Não produz efeitos a consulta sobre legislação estranha à legislação
tributária a aduaneira.
Dispositivos legais: Instrução Normativa RFB no 2.058, de 2021, artigo 27, II
e XIII.
Portanto, com razão o contribuinte quando afirma que se tivesse a venda ocorrido
diretamente pela Atual, o resultado útil seria o mesmo, qual seja a submissão da operação ao
percentual de presunção de 8%.
Ultrapassada essa questão, resta saber se a venda pela SCP se mostra válida ou
não.
Conforme se extrai do TVF, que a formação desta SCP não teve nenhuma lógica
comercial, uma vez que o sócio ostensivo é quem arcou com quase a totalidade do seu capital
(99,91%), quando o lógico, considerando a natureza de uma SCP, é que os sócios participantes,
detentores do capital, utilizassem a estrutura e expertise do sócio ostensivo para promoverem um
negócio.
Não faz sentido esta desproporção na formação do capital.
Fl. 16146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
35
Contudo, verificando-se o capítulo do Código Civil que trata desta matéria, não se
verifica tal exigência:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo,
patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
§ 2o A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a
liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.
§ 3o Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que
regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.
Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo
sócio sem o consentimento expresso dos demais.
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no
que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua
liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei
processual.
Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão
prestadas e julgadas no mesmo processo.
Portanto, a afirmação de que quem deveria ficar responsável pelo investimento
seria o sócio oculto não encontra respaldo na legislação de regência.
Assim, entendo não ter restado demonstrada a simulação na criação da SCP, razão
pela qual voto pelo provimento do recurso voluntário.
Acrescente-se que, caso se considere eventual simulação, em meu entendimento
ela contaminaria toda a operação, desde a transmissão do imóvel da Atual para a Serrana, e não
na constituição da SCP, conforme se extrai do TVF:
O IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi transferido da empresa SERRANA para a
empresa ATUAL por R$ 7.796.369,31 (sete milhões, setecentos e noventa e
seis mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), que
Fl. 16147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
36
deveriam ter sido pagos em 120 (cento e vinte) parcelas. Entretanto,
nenhuma parcela foi paga. A empresa ATUAL informou que não fez os
pagamentos por desconformidade nos seus procedimentos internos, mas
que a operação estava devidamente registrada na contabilidade. Ressalte-
se que o valor de mercado do imóvel era de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), conforme o contrato de aluguel firmado com o
SUPERMERCADO MODELO, em dezembro de 2008. Além disso, após
quatro anos sem pagar as parcelas devidas, não houve nenhuma cobrança
de juros por parte da empresa SERRANA (DOC 1) (DOC 4) (DOC 8).
A empresa ATUAL, na qual o imóvel estava registrado no ativo imobilizado
no período da sua negociação, transferiu o imóvel MIGUEL SUTIL para a
SERRANA por R$ 7.009.114,13 (sete milhões, nove mil cento e quatorze
reais e treze centavos), no entanto, o imóvel foi vendido por R$
42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), um mês após a
mencionada transferência. Em resposta a esta fiscalização, a empresa
afirmou que, em resumo, por causa da mora por falta de pagamento,
quitou sua dívida devolvendo o imóvel. Afirmou ainda: "Ou seja, na data
acima (12/11/2012), inexistiam propostas de compra do referido
imóvel, com consequente deliberação pela dação em pagamento". Ora,
pouco crível que um imóvel neste valor seja vendido no período de um
mês, contados da proposta até a efetivação da venda. Ninguém compra um
bem neste valor sem fazer avaliações, perícias, estudos de viabilidade, etc.
(DOC 3).
Com relação ao tempo da venda do imóvel, existem ainda fatos que
demonstram que a empresa ATUAL, além de ter o mesmo controle
acionário da SERRANA, estava ciente da negociação do imóvel. As
notificações ao MERCADO MODELO, que alugava o imóvel, e aos
sublocatários foram feitas pela empresa ATUAL e foram respondidas a
esta, mencionando o não interesse pela compra do imóvel e
mencionando contatos anteriores. Também há o registro de pagamento a
corretores de imóveis, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
conforme o contrato de venda e compra, o que demonstra que já havia o
interesse na venda do imóvel. Por conseguinte, não há justificativa
comercial para que o imóvel não tenha sido vendido pela empresa ATUAL.
Esta operação realizada entre as empresas de controle comum não é usual
do ponto de vista comercial (DOC 7) (DOC 9).
(...)
Neste mesmo diapasão, demonstrando o comportamento não usual das
empresas, utilizando-se do fato de terem o controle comum, constatamos
que dois imóveis que a empresa SERRANA transferiu para a empresa
ATUAL, que já estavam de posse desta última, foram locados em nome da
SERRANA. O imóvel que foi alugado pelo BANCO DO BRASIL já possuía um
contrato de locação vigorando assinado com a SERRANA, assim, esta,
enviou comunicados para o BB com o seguinte teor: "Informamos que o
imóvel sito à av Miguel Sutil, objeto do nosso contrato de locação foi
Fl. 16148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
37
transferido contabilmente para a empresa patrimonial do grupo, ATUAL
PARTICIPAÇOES LTDA, cujos sócios são os mesmos da atual locadora
SERRANA EMPREENDIMENTOS LTDA. Por essa Razão vimos solicitar que
os depósitos dos aluguéis sejam feitos doravante na conta da ATUAL
PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme dados a seguir:" No comunicado
seguinte, com o mesmo teor, retificou o endereço do imóvel que é "sito à
Marques de Queluz". O contribuinte afirmou que o BB aceitou estes
comunicados como Termo de Aditivo. O outro imóvel, que também já
estava de posse da ATUAL, foi locado pela empresa G BARBOSA
COMERCIAL LTDA, cujo contrato constou a SERRANA como locadora e a
ATUAL como anuente. O contribuinte se justificou afirmando que na
ocasião o referido imóvel estava hipotecado ao BNB e, por esta razão, não
poderia transferir a escritura pública. Por sua vez, o G BARBOSA só aceitava
a contratação com o titular constando na escritura pública registrada no
cartório (DOC 8).
No parágrafo acima, fica bem evidenciado como eram tratadas as
operações comerciais entre as empresas relacionadas. Uma alienação foi
considerada como transferência contábil de uma empresa para outra do
grupo e o aluguel que era firmado com a SERRANA era pago a ATUAL. No
outro caso o imóvel é transferido para outra empresa com uma hipoteca
registrada na escritura, fato que jamais aconteceria numa alienação entre
partes não relacionadas.
No caso do IMÓVEL MIGUEL SUTIL, objeto deste lançamento, fica bem
evidente que o negócio entre a SERRANA e a ATUAL jamais seria realizado
entre empresas independentes. Como dito, o pagamento do valor
acordado foi dividido em parcelas que não foram pagas, não houve
cobrança de encargos das parcelas em mora, o imóvel foi devolvido um
mês antes da alienação para terceiros, por um valor substancialmente
inferior ao valor da venda, e as escrituras de alienação e dação só foram
registradas após a venda para terceiros.
Não há que se analisar a operação pela metade.
Então, caso se entenda pela existência de simulação, devemos considerar a
integralidade da acusação, que imputa a Atual a autoria da venda. E se isso é verdade, há evidente
equívoco na identificação do sujeito passivo, uma vez que o lançamento foi lavrado contra a
Serrana.
Ademais, como ponderado anteriormente, em meu entendimento, a Atual poderia
ter vendido diretamente o imóvel, conforme entendimento estabelecido na SC COSIT 221/2024,
aplicando o percentual de presunção.
Assim, ainda que desconsiderada toda a operação da Serrana, não haveria que se
falar em tributação.
Da mesma forma, não se verificou qualquer ausência de tributação ou prejuízo ao
erário.
Por tais fundamentos, também entendo pelo provimento à pretensão recursal.
Fl. 16149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
38
Consequentemente, deixo de me manifestar sobre a aplicação de penalidade
(multa), bem como na atribuição de responsabilidade, que restam prejudicados em prol do
provimento recursal.
Na mesma linha, em decorrência dos fundamentos acima expostos, nego
provimento ao recurso de ofício, mantendo nesse ponto a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 114 do RICARF, para manter a exclusão da responsabilidade da
empresa TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme o próprio voto recorrido (efls.14921):
Com relação a responsabilidade da empresa TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ 04.188.335/0001-36, não foi demonstrado, de acordo com o relato dos
fatos, que a mesma teve interesse comum na operação realizada. Ela não
participou diretamente da formação da SPC. Sendo assim, afasta-se a
responsabilidade da empresa TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA pelos fatos
descritos neste processo. LTDA.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício e conheço dos
dos Recursos Voluntários, dando-lhes provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, redator designado
1. Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado, por voto de
qualidade, divergiu do seu posicionamento, conforme fundamentos elencados a seguir.
2. Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face de acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que manteve o lançamento fiscal referente a
IRPJ e CSLL, a responsabilidade solidária dos sócios e da empresa HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS
LTDA, e a aplicação de multa qualificada no percentual de 150%.
3. A autoridade fiscal autuou a Recorrente com base na desconsideração de uma
Sociedade em Conta de Participação (SCP), por entender que sua constituição configurou
simulação com o único propósito de reduzir a carga tributária, direcionando receitas que deveriam
ser tributadas pelo Lucro Real para o regime do Lucro Presumido, mais vantajoso.
4. Em sua decisão, a DRJ considerou que a constituição da SCP evidenciou conduta
dolosa, justificando a manutenção da multa qualificada e a responsabilização dos sócios que,
segundo o acórdão, "detinham conhecimento dos fatos e poder decisório na autuada".
5. Os Recorrentes, por sua vez, alegam, em síntese:
A legalidade do planejamento tributário e a ausência de simulação ou fraude,
defendendo a existência de propósito negocial na constituição da SCP.
Fl. 16150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
39
A impossibilidade de sua responsabilização pessoal e solidária, com base no artigo
135 do CTN, por não ter sido comprovada a prática de atos com excesso de poder
ou infração à lei.
O descabimento da multa qualificada de 150%, por ausência de comprovação do
dolo específico e do intuito de fraudar, citando as Súmulas 14 e 25 do CARF.
Subsidiariamente, pleiteiam a redução da multa por seu caráter confiscatório.
Da operação ocorrida
6. A autoridade fiscal apurou que a SCP foi utilizada não para a consecução de um
objetivo empresarial genuíno, mas como um artifício para segregar receitas e submetê-las a um
regime tributário mais benéfico. Conforme consta no acórdão recorrido, a estrutura societária foi
criada para "lograr proveito com a tributação mais vantajosa, no caso, o lucro presumido".
Vejamos:
DO DIREITO
Num primeiro momento o impugnante explica, detalhadamente, qual a relação
entre as empresas envolvidas (SERRANA e ATUAL) e o histórico da venda do
imóvel entre ambas. Ressaltando que é óbvia, pública e natural a relação de grupo
empresarial das empresas. Questionando a maneira obscura que foi trata essa
relação no auto de infração.
Independente de como foi retratada no auto de infração e de como é de fato a
relação entre as empresa SERRANA e ATUAL, no julgamento deste processo se
depreenderá a maneira de como foi efetuada a venda do IMÓVEL MIGUEL SUTIL e
se foi tributado conforme prescreve a legislação pertinente ao caso.
Com base no relato da fiscalização, corroborado com as declarações do autuado
em sua impugnação, conclui-se que o IMÓVEL MIGUEL SUTIL foi adquirido em
30/06/2000 pela empresa SERRANA e vendido em 05/09/2008 para a empresa
ATUAL. Em 12/11/2012 o imóvel retorna a empresa SERRANA como dação em
pagamento. Sendo vendido para a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(GRUPO PÃO DE AÇÚCAR) em dezembro de 2012.
Analisando a operação de compra e venda, percebe-se que o cerne da questão é a
reclassificação do imóvel – do ativo imobilizado para o ativo circulante – após seu
retorno à empresa SERRANA.
Com relação a classificação de contas, dispõe o Art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (redação dada pela Lei no 11.638, de 2007), que serão
classificados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa
ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.
Há, também , o disciplinado no Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo
Imobilizado, que define em seu item 6: (...)
Como comprovado pela autoridade fiscal, o IMÓVEL MIGUEL SUTIL sempre esteve
classificado no ativo imobilizado, no período de 2000 a 2012, tanto na ATUAL
como na SERRANA. Além disso, os demais imóveis da empresa SERRANA sempre
constaram no ativo não circulante, obtendo receitas de aluguel. Com o IMÓVEL
MIGUEL SUTIL não poderia ser diferente, uma vez que o mesmo estava, até a data
Fl. 16151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
40
da operação de venda, final de 2012, alugado ao SUPERMERCADO MODELO,
desde junho de 2006.
Logo, com base nestas informações é possível concluir que o simples fato do
imóvel retornar, como dação em pagamento, à propriedade da empresa SERRANA
não é condição suficiente para reclassificá-lo como estoque. De fato, o bem
sempre esteve na posse do grupo empresarial e classificado em seu ativo
imobilizado.
Conforme consta no relatório fiscal (fl. 31), o Parecer Normativo CST no 03/80
versa sobre a reclassificação para o ativo circulante, alegando que tal conduta fere
frontalmente as disposições do Art. 179 da Lei no 6.404/76:
(...)
Outro ponto questionado pelo sujeito passivo foi o fato da empresa SERRANA
possuir no seu objeto social a atividade imobiliária.
Contudo, tal alegação não prospera, visto que a empresa SERRANA não exerce de
fato a atividade imobiliária. Conforme relatado pela fiscalização, no período de
2009 a 2016 a SERRANA não desempenhou atividade imobiliária de compra e
venda de imóveis.
Este fato sequer foi contestado pelo impugnante. Ainda que empresa, a partir de
2016 (coincidente com o início da fiscalização), tenha classificado suas receitas de
aluguéis como atividade imobiliária, não descaracteriza suas atividades de fato.
Sobre a atividade desempenhada pela empresa, cabe transcrever o item 24 da
Solução de Consulta COSIT no 254, de 2014:
(...)
Ou seja, para que ocorra a tributação da receita como atividade econômica da
pessoa jurídica deve-se levar em conta o exercício de fato e de direito da
atividade imobiliária. No caso do impugnante, a atividade imobiliária não era
exercida de fato.
Sendo assim, foi correto o procedimento adotado pela fiscalização em aplicar o
disposto no Art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/77, que estabelece como devem ser
computados os ganhos de capital dos bens classificados no ativo imobilizado.
Com relação a constituição da Sociedade em Conta de Participação, o impugnante
alega que realizou a operação de venda dentro dos limites legais.
A SCP SANTA ROSA CUIABÁ foi criada em 16 de novembro de 2012, com o
objetivo específico a atividade imobiliária, de compra e venda de imóveis (fl.
13.971).
Em sua constituição a empresa SERRANA figurou como sócia ostensiva e os sócios
João Gualberto Vasconcelos e José Humberto Souza figuram como sócios
participantes.
Este tipo de sociedade está previsto no Código Civil Brasileiro, em seus artigos 991
a 996.
É assente na doutrina e na jurisprudência que, nas sociedades em conta de
participação, pessoas físicas ou jurídicas entregam a execução de determinada
atividade econômica ao sócio ostensivo, aportando bens ou capital como forma
de investimento. Sendo assim, a sociedade empresária que tem condições de
Fl. 16152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
41
participar do projeto será a sócia ostensiva, executando os serviços ou a obra e
aparecendo perante o mercado e os potenciais contratantes, enquanto os demais,
sócios ocultos, aportarão os recursos e, na qualidade de sócios participantes,
terão direito à participação proporcional nos lucros advindos.
(...)
As sociedades em conta de participação por sua natureza de investimento têm
tempo determinado para a sua existência, sendo certo que as especialidades dos
sócios ostensivo e oculto são claramente distinguíveis. Assim, pessoas
interessadas em fazer parte do empreendimento (sócio oculto) destinam recursos
para que as atividades sejam exercidas (sócio ostensivo), buscando participar de
seus resultados econômicos, por meio de SCP. O sócio oculto desempenha o
papel de prestador de capital, com direito a lucro se tiver.
No caso concreto analisado neste processo o sócio ostensivo é a empresa
SERRANA e os sócios participantes são João Gualberto Vasconcelos e José
Humberto Souza, conforme consta na cláusula 1o do Instrumento Particular de
Contrato de SCP – Santa Rosa Cuiabá (fl.14.109). Percebe-se que na formação
dessa SCP os sócios ocultos em nada contribuíram para a formação desta
sociedade, ou seja, não captaram recursos, capital, investimento para a SCP,
função esta característica de um sócio participante.
Como citado pela fiscalização, o sócio ostensivo arcou com 99,91% do capital da
SCP, conforme cláusula 3o do Instrumento Particular de Contrato de SCP – Santa
Rosa Cuiabá (fl.14.110). Situação atípica na formação de uma Sociedade em Conta
de Participação, pois quem deveria ficar responsável pelo investimento seria o
sócio oculto.
Em síntese, a Sociedade em Conta de Participação Santa Rosa Cuiabá não teve
existência fática mas, apenas, formal. O que se observou foi uma desconfiguração
do real objetivo para a constituição de uma sociedade em conta de participação.
Pode-se afirmar que a atividade imobiliária de venda e compra de imóveis seria
satisfatoriamente desempenhada pelo próprio impugnante, não havendo
fundamentação econômica na constituição da SCP.
Por mais que a empresa seja livre para gerir os seus negócios, ela deve atuar
dentro dos limites legais, ou seja, o direito desta de auto-organizar sua vida não é
ilimitado. Observa-se que na constituição da SCP Santa Rosa Cuiabá não há
propósito negocial algum, a não ser o de redução da carga tributária.
Como já dito anteriormente, é reconhecido que o contribuinte tem o direito de
estruturar os seus negócios da melhor maneira que lhe convier, com vistas à
redução de custos e despesas, inclusive a redução dos tributos, sem que isso
implique em qualquer ilegalidade. Entretanto, o que não se admite hoje é que os
atos e negócios praticados se baseiem numa aparente legalidade, sem qualquer
finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar o real objetivo da operação,
unicamente o de reduzir o pagamento de tributos.
7. Embora o planejamento tributário seja um direito do contribuinte, ele encontra
limites nos princípios da boa-fé e da vedação ao abuso de forma. A criação de estruturas
societárias sem substância econômica, com o único fito de economizar tributos, configura
simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, e autoriza a desconsideração do ato ou negócio
jurídico pela autoridade fiscal. Veja-se excertos do Relatório Fiscal:
Fl. 16153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
42
“As empresas têm o direito de, nas opções de caminhos lícitos, escolher o que
lhes traga maior economia tributária. Porém, esta escolha não pode ser
consubstanciada em práticas de condutas ilícitas. Neste sentido, a criação de uma
SCP sem um fundamento societário ou comercial, nos moldes em que foi criada,
fere a princípios do nosso código civil, representando um ato jurídico simulado,
previsto no artigo 167 da Lei no 10.406/2002.”
8. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é
consolidada no sentido de descaracterizar SCPs quando não há propósito negocial que justifique
sua existência, tratando-se de mero artifício para redução tributária. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A constituição de Sociedade em Conta de Participação que não atende aos
requisitos legais e não demonstra propósito negocial além da economia tributária
deve ser descaracterizada. Configura-se a simulação quando a sócia participante
assume funções típicas de sócia ostensiva, executando os serviços, utilizando
recursos próprios e administrando a SCP, em contradição com a natureza desse
tipo societário prevista nos arts. 991 a 996 do Código Civil.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA REAL BENEFICIÁRIA.
Comprovada a simulação na constituição da SCP, as receitas a ela atribuídas
devem ser consideradas auferidas pela pessoa jurídica que efetivamente executou
os serviços e obteve os rendimentos, sujeitando-se à tributação conforme o
regime ao qual esta estiver submetida.
(CARF – Acórdão no 1101-001.402 - Relator: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga,
Data de Julgamento: 09/10/2024, Data de Publicação: 13/11/2024)

9. No presente caso, os elementos contidos nos autos demonstram que a atividade
operacional era, na realidade, conduzida pela sócia ostensiva, sendo a SCP uma mera formalidade
contábil. Assim, correta a decisão da autoridade fiscal ao desconsiderar a estrutura simulada e
consolidar as receitas na pessoa jurídica principal.
Da responsabilidade solidária
10. A manutenção da responsabilidade solidária dos sócios-administradores
também se impõe.
11. A responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I, do
CTN, é aplicável quando se demonstra que as partes envolvidas se beneficiaram diretamente da
situação que constituiu o fato gerador. A criação de uma estrutura societária simulada para
reduzir a carga tributária evidencia o interesse comum de todos os que participaram e se
beneficiaram do arranjo.
12. Adicionalmente, a responsabilidade pessoal dos administradores, conforme o
art. 135, III, do CTN, decorre da prática de atos com infração à lei. A orquestração de um negócio
jurídico simulado com o fim de suprimir ou reduzir tributo é, inequivocamente, um ato ilícito que
atrai a responsabilidade pessoal dos gestores que o conduziram.
Fl. 16154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
43
13. Os argumentos dos Recorrentes de que não houve comprovação de atos de
gestão com infração à lei não prosperam, pois, a própria concepção e execução do planejamento
tributário abusivo constitui o ato ilícito que fundamenta a responsabilidade. Veja-se excertos do
Relatório Fiscal:
Considerando os fatos acima relatados, com base nos artigos 124, inciso I e 135,
inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional,
também figuram como sujeitos passivos, na condição de Responsáveis Tributários,
as seguintes pessoas físicas e jurídica: JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS, CPF no
885.404.058-49, JOSÉ HUMBERTO SOUZA, CPF no 104.239.075-49, e a empresa
TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 04.188.335/0001-36, considerando o
interesse comum na situação que constituiu os Fatos Geradores dos tributos
devidos, bem como pelos atos de infração à Lei, na condição de sócios gerentes,
pessoas físicas, no momento da ocorrência dos respectivos Fatos Geradores,
conforme segue:
JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS e JOSÉ HUMBERTO SOUZA: Figuraram como
sócios majoritários e administradores, à época da ocorrência dos Fatos Geradores
dos tributos devidos, nas empresas SERRANA, ATUAL e TOTAL
EMPREENDIMENTOS, já qualificadas neste Relatório, conforme consta nos
respectivos Contratos Sociais anexos. À época, na condição de administradores da
empresa SERRANA, concretizaram os atos de infração à lei, na assinatura do
contrato da SCP SANTA ROSA CUIABÁ e no instrumento particular de
compromisso de venda e compra, cujas cópias estão anexas ao processo,
ressaltando que no caso da SCP, assinaram em nome próprio e em nome da
empresa SERRANA, cuja parte do contrato anexamos a seguir. Neste caso, estão
enquadrados no Artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
(...)

14. A responsabilidade solidária da empresa TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA foi
afastada pela decisão recorrida e mantido o afastamento pela negação ao Recurso de Ofício por
este colegiado.

15. Portanto, sem reparos à decisão recorrida com relação a este item.
Da multa de ofício qualificada
16. A aplicação da multa qualificada, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, é
cabível nos casos de sonegação, fraude ou conluio. Conforme demonstrado, a utilização de SCP
como fachada para dissimular a ocorrência do fato gerador e reduzir o montante do tributo devido
caracteriza plenamente as condutas de fraude e simulação (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64).
17. As Súmulas CARF no 14 e 25, invocadas pelos Recorrentes, não se aplicam ao
caso, pois não se trata de "simples apuração de omissão de receita", mas de um esquema
deliberadamente arquitetado para enganar o Fisco. O dolo está evidenciado na própria
complexidade e artificialidade da estrutura criada. Veja-se excertos da decisão recorrida:
No tocante a multa qualificada imposta pela autoridade fiscal, o sujeito passivo
alega que para fins de majoração da multa de ofício é necessária a apresentação
de provas objetivas, conclusivas e irrefutáveis acerca da prática de simulação ou
fraude.
Fl. 16155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
44
Conforme consta no relatório fiscal (fls. 35 e 36), a autoridade fiscal concluiu que
“a conduta do sujeito passivo buscou impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da natureza, circunstâncias materiais do Fato
Gerador dos tributos e das condições pessoais do mesmo, afetando a obrigação
tributária principal, bem como tentou modificar as características essenciais do
Fato Gerador, de modo a reduzir o montante dos tributos devidos.” A multa
qualificada está disposta no Art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, na
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Vale também destacar o conceito de fraude expresso no Art. 72 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, que serviu de fundamento para a qualificação da
multa de ofício:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Nota-se, por tudo já exposto neste processo, que é perfeitamente aplicável a
multa qualificada (150%). Ao contrário do que afirma o impugnante, há provas
mais do que suficientes para a qualificação da penalidade, pois houve fraude na
formação da Sociedade em Conta de Participação.
A constituição de uma SCP visando lograr proveito com a tributação mais
vantajosa, no caso, o lucro presumido, evidencia a conduta dolosa do sujeito
passivo em reduzir o montante dos tributos devidos.
Isso posto, deve ser considerada procedente a imposição da penalidade
qualificada no percentual de 150%, exigida em estrita observância às normas
estabelecidas.
Quanto à alegação de caráter confiscatório do valor da multa, não cabe tal análise
à esfera administrativa, uma vez que a esta incumbe o estrito cumprimento das
determinações legais referentes à cobrança de tributos e à imposição de
penalidades.

18. Contudo, no que tange ao percentual da multa, assiste parcial razão aos
Recorrentes, mas por fundamento diverso. A Lei no 14.689/2023 promoveu alterações na
legislação tributária, estabelecendo um novo tratamento para a qualificação da multa. Em
observância ao princípio da retroatividade da lei mais benigna (art. 106, II, 'c', do CTN), a
jurisprudência recente do CARF tem aplicado o novo entendimento para reduzir o percentual da
multa qualificada para 100%.
Fl. 16156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.964 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729128/2017-85
45
19. Dessa forma, embora a qualificação da multa deva ser mantida em razão da
fraude comprovada, seu percentual deve ser ajustado de 150% para 100%, por força de lei
posterior mais favorável ao contribuinte.
20. Ante o exposto, o Colegiado, por voto de qualidade, votou para:
a. NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários para manter a desconsideração
da Sociedade em Conta de Participação, a exigência dos tributos apurados e a responsabilidade
solidária dos Recorrentes (JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS e JOSÉ HUMBERTO SOUZA).
b. DAR PROVIMENTO PARCIAL DE OFÍCIO ao recurso, exclusivamente para reduzir
o percentual da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem
por cento), com base no art. 106, II, 'c', do CTN, c/c as alterações promovidas pela Lei no
14.689/2023.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 16157
DF CARF MF
Original